Tribunal: CVM
Processo: IA-2005-12
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 12/05
Acusados:
Adauto Kiyota
Antonio Gomes Martins
Antonio Teixeira Filho
Carlos Garcia Bernardes
Hermes Bernardes Botelho
José Geraldo Pelegrini Melo
José Martins Pereira
Manacá S.A. – Armazéns Gerais e Administração
Milton Molinari Morete
Oriel Campos Leite
Paulo Cezar de Moura Bueno
Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos
Pelegrini & Rodrigues Auditores Independentes S/S
Rodolfo Aurélio Borges de Campos
Ementa: Descumprimento do dever de diligência por parte dos administradores da Encomind-M ultas. Não divulgação
ao mercado de fato relevante– absolvições e multas. Não comunicação à CVM, de ocorrência de fato
relevante–absolvições e multas. Realização de auditoria inepta e fraudulenta–absolvições e multas. Exercício abusivo
de poder de controle–absolvições e multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Preliminarmente, rejeitar a arguição de prescrição intercorrente, bem como rejeitar as propostas de termo de
compromisso apresentadas pelos acusados Manacá S.A. Armazéns Gerais e Administração, José Martins Pereira,
Oriel Campos Leite, Milton Molinari Morete e Paulo Cezar de Moura Bueno; e
2. No mérito, aplicar as seguintes penalidades:
2.1. Multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o acusado Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-
financeiro da Encomind, por contratar e registrar, de forma indevida, operações financeiras com base em duplicatas
sem lastro, em infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76;
2.2 Multa individual no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para os acusados Antonio Teixeira Filho,
Rodolfo Aurélio Borges Campos e Hermes Bernardes Botelho, na qualidade de diretores da Encomind, por
consentirem na indevida contratação de operações financeiras com base em duplicatas sem lastro, em infração ao art.
153 da Lei no 6.404/76;
2.3 Multa no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para o acusado Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de
diretor-financeiro da Encomind, por dar destino indevido aos recursos captados com a emissão de debêntures, em
infração ao art.153 da Lei no 6.404/76;
2.4. Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para o acusado Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de
diretor-financeiro da Encomind, por escriturar, de forma indevida, as vendas efetuadas pela Encomind para o mercado
interno como equiparadas à exportação, em infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76;
2.5 Absolver Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da Encomind, da imputação de contratar com
o acionista controlador da companhia em condições não equitativas;
2.6. Absolver Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor de relações com investidores da Encomind, da
imputação de não divulgar fato relevante relacionado ao aumento do capital social da companhia;
2.7. Absolver Carlos Garcia Bernardes, Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges Campos e Hermes Bernardes
Botelho, na qualidade de controladores da Encomind, da imputação de não divulgar ao mercado informações sobre o
reforço do poder de controle da Encomind;
2.8. Multa individual no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para os acusados Carlos Garcia
Bernardes, Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges Campos e Hermes Bernardes Botelho, na qualidade de
diretores da Encomind, por não consubstanciarem fato relevante no prospecto de distribuição pública de debêntures de
1/32

emissão da Companhia, em infração aos artigos 14 e 18 da Instrução CVM no 13/80;
2.9. Multa no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para o acusado Carlos Garcia Bernardes, na
qualidade de diretor-financeiro da Encomind, por proceder à realização intempestiva da reserva de reavaliação da
Companhia, em infração ao art. 1 53 da Lei no 6.404/76, bem como em infração aos itens 34 e 41 do Pronunciamento
IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 183/95;
2.10. Inabilitação, pelo período de quatro anos, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, para
o acusado Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro e acionista controlador da Encomind;
2.11. Multa no valor de R$158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) para os acusados Antônio Teixeira Filho,
Rodolfo Aurélio Borges Campos e Hermes Bernardes Botelho, todos na qualidade de acionistas controladores da
Encomind, por exercício abusivo do poder de controle, em infração ao art. 117, §1o, alíneas "a" e "f" da Lei no 6.404/76;
2.12. Absolver a Manacá S.A. Armazéns Gerais e Administração, na qualidade de acionista controladora da Encomind,
da imputação de exercício abusivo do poder de controle;
2.13. Absolver a Manacá S.A. Armazéns Gerais, na qualidade de acionista controladora da Encomind, da imputação
de não divulgar ao mercado informações sobre o reforço do seu poder de controle sobre a Companhia;
2.14. Absolver José Martins Pereira, na qualidade de diretor-financeiro da Encomind, da imputação de não empregar,
no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que lhe são exigidos pelo art. 153 da Lei no 6.404/76;
2.15. Multa no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o acusado Oriel Campos Leite, na qualidade
de membro do Conselho de Administração da Encomind, por não comunicar a ocorrência de fato relevante;
2.16. Multa individual no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para os acusados Milton Molinari Morete, Paulo Cezar
de Moura Bueno e Adauto Kiyota, na qualidade de membros do conselho de administração da Encomind, por não
comunicar à CVM a ocorrência de fato relevante;
2.17. Absolver Adauto Kiyota, na qualidade de acionista controlador da Master, da imputação de não divulgar ao
mercado informações acerca do aumento de sua participação acionária na Encomind, decorrente de operações de
aumento de capital;
2.18. Multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para o acusado Adauto Kiyota, na qualidade de acionista
controlador da Master, por não divulgar ao mercado informações acerca do aumento de 11% de sua participação
acionária na Encomind, decorrente da aquisição das ações de titularidade da Globalbank, em infração aos artigos 12,
da Instrução CVM no 358/02, e 116-A, da Lei no 6.404/76;
2.19. Absolver Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, na qualidade de acionista controlador da Globalbank, da
imputação de não divulgar ao mercado informações acerca do aumento de sua participação acionária na Encomind,
decorrente de operações de aumento de capital;
2.20. Absolver Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, na qualidade de diretor de relações com investidores da
Encomind, da imputação de não divulgar fato relevante;
2.21. Multa no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para o acusado Antonio Gomes Martins, na qualidade de
auditor independente da Encomind, por realizar auditoria fraudulenta e inepta;
2.22. Absolver Pelegrini & Rodrigues Auditores Independentes S/S, na qualidade de auditoria independente da
Encomind, da imputação de descumprir os procedimentos recomendados pelo C.F.C; e
2.23. Absolver José Geraldo Pelegrini Melo, na qualidade de responsável técnico pela auditoria realizada por Pelegrini
& Rodrigues, da imputação de realizar auditoria inepta e fraudulenta.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Proferiram defesa oral os advogados Cristiano Diogo de Faria e Alfredo Lazzareschi, representantes do acusado
Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos; e Fabiano Ferreira, representando José Martins Pereira, Milton Molinari
Morete, Oriel Campos Leite, Paulo Cezar de Moura Bueno e Manacá S.A. Armazéns Gerais e Administração.
2/32

Os demais acusados não constituíram representantes nos autos.
Presente a Procuradora-federal Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Otavio Yazbek, Relator e Presidente da Sessão, Ana Dolores
Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias e Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2012.
Otavio Yazbek
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

Inquérito Administrativo CVM n.o RJ 12/2005

Acusados:
Carlos Garcia Bernardes
Antônio Teixeira Filho
Rodolfo Aurélio Borges de Campos
Hermes Bernardes Botelho
Antônio Gomes Martins
Manacá S.A. Armazéns Gerais e Administração
José Martins Pereira
Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos
Adauto Kiyota
Oriel Campos Leite
Milton Molinari Morete
Paulo Cezar de Moura Bueno
Pelegrini & Rodrigues Auditores Independentes S/S
José Geraldo Pelegrini Melo
Assunto: Responsabilidade (i) de administradores por descumprimento ao dever de diligência, desvio de poder, ato de
liberalidade e não divulgação de fato relevante; (ii) de acionistas controladores por abuso de poder de controle; e (iii) de
auditores independentes por não observância dos procedimentos recomendados, por auditoria inepta e por auditoria
fraudulenta.
Diretor-Relator: Otavio Yazbek
Relatório
I. Objeto e estrutura do relatório
1. Trata-se de inquérito administrativo instaurado em face dos acionistas controladores indiretos, dos
administradores e dos auditores independentes da Encomind Agroindustrial S.A. ("Encomind" ou "Companhia"),
com a finalidade de apurar suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento dos artigos 116-A1, 1172,
§1o, "a", "c" e "f",1533,1544,§2o,"a" e "b",157, §4o5 e 2456, todos da Lei no 6.404/76, bem como pela violação aos
artigos 3o7, caput e §2o, e 128 da Instrução CVM no 358/02, dos artigos 14 e 18 da Instrução CVM no 13/80 9,
dos artigos 20 e 25 da Instrução CVM no 308/9910, e dos itens 34 e 41 do Pronunciamento do IBRACON sobre
reavaliação de ativos (aprovado pela Deliberação CVM no 183, de 19.6.1995)11.
2. A fim de melhor expor este objeto, o relatório está dividido em cinco partes. Na segunda seção, após esta
introdução, faz-se um breve relato sobre a situação da Encomind para, na seção seguinte, abordar-se,
concomitantemente, os termos do relatório da Comissão de Inquérito, e os argumentos apresentados nas
defesas. Diante da multiplicidade das irregularidades apuradas e das várias pessoas envolvidas no presente
processo, optei por já descrever os argumentos de defesa específicos a cada uma das imputações,
imediatamente após a descrição de cada uma delas. Na quarta seção, são descritos os argumentos de defesa
que não se relacionam especificamente com nenhuma das imputações e que, portanto, não estão descritos na
seção anterior. Na quinta e última seção, são tratadas as propostas de termo de compromisso não aceitas e
3/32

aquelas pendentes de apreciação.
II. A Encomind
3. A Encomind tem sua sede no Estado do Mato Grosso e seu objeto abarca a industrialização, a comercialização
e a exportação de grãos de soja e de seus derivados, além da prestação de serviços de esmagamento deste
grão a terceiros.
4. No decorrer do exercício de 1999, a Encomind decidiu obter o registro de companhia aberta, de forma a
viabilizar a distribuição pública de debêntures simples e, assim, melhorar o perfil da sua dívida e obter capital de
giro para financiar sua atividade produtiva. Em 26.11.1999, a CVM concedeu à Companhia o registro de
companhia aberta e o da distribuição pública primária de debêntures simples.
5. Em 30.4.2001, o agente fiduciário dos debenturistas exigiu a contratação de uma empresa de auditoria para
realizar revisões limitadas sobre as demonstrações financeiras da Encomind referentes ao exercício social de
2000 e seguintes, tendo sido escolhida a Moore Stephens Pelegrini & Rodrigues S/C Auditores Independentes ,
que, posteriormente, passou a denominar-se apenas Pelegrini & Rodrigues Auditores Independentes S/S
("Pelegrini & Rodrigues"). Como se verá adiante, a Pelegrini & Rodrigues realizou revisões limitadas sobre as
demonstrações financeiras relativas os exercícios sociais de 2000, 2001 e 2002, tendo constatada a existência
de diversas irregularidades. O auditor independente da Encomind, à essa época, era Antônio Gomes Martins.
6. Até 26.6.2003, quando o controle da Companhia foi alienado, ela era controlada pela Encomind Engenharia,
Comércio e Indústria Ltda. ("Encomind Engenharia"), que detinha inicialmente 93,73% do capital votante e
24,36% das ações preferenciais – durante o exercício social de 2002, a Encomind Engenharia realizou
sucessivas aquisições de ações da Companhia, aumentando sua participação para 99,99% do capital votante e
72,38% das ações preferenciais.
7. O que se identificou, porém, é que, nessa época, a diretoria da Companhia era composta por quatro pessoas
que também detinham o seu controle indireto, por intermédio da Encomind Engenharia12, a saber: Carlos
Garcia Bernardes, diretor financeiro e de relações com investidores; e Hermes Bernardes Botelho, Antônio
Teixeira Filho e Rodolfo Aurélio Borges de Campos, todos diretores executivos da Encomind.
8. Em 26.6.2003, o controle da Encomind foi alienado para a Manacá S.A. Armazéns Gerais e Administração
("Manacá"), a Master Consultoria Tributária S/C Ltda. ("Master") e a Globalbank Consulting Ltda. ("Globalbank"),
que passaram a ser titulares, respectivamente, de 75%, 12,5% e 12,5% do capital votante da Companhia e de
55,03%, 9,17% e 9,17% das ações preferenciais de classe A e C.
9. Logo após esta transferência, foi modificada, também, a composição da administração da Companhia. Em
11.7.2003, foi formado o novo conselho, tendo sido eleitos: Adauto Kiyota, Paulo Cezar de Moura Bueno, Oriel
Campos Leite e Milton Molinari Morete. De acordo com o que se registrou na ata da correspondente
assembleia, o primeiro conselheiro era representante da Master, o segundo, da Globalbank e os outros dois, da
Manacá.
10. Ainda nesta mesma data, Adauto Kiyota, Adilson Luiz Perestrelo, José Martins Pereira e Pedro Paulo
Bergamaschi de Leoni Ramos foram nomeados diretores da Companhia, sendo que a este último foi atribuído o
cargo de diretor de relações com investidores.
11. Em 22.10.2003, a Pelegrini & Rodrigues foi contratada para atuar como auditora independente.
12. Em 29.4.2004, dois conselheiros de administração, Paulo Cezar de Moura Bueno e Milton Molinari Morete, e
dois diretores, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos13 e Luiz Rodrigues Perestrelo, renunciaram a seus
cargos. O estatuto foi, então, alterado para reduzir o número de cargos do conselho de administração e da
diretoria (ambos, de 4 para 3), tendo sido eleitas, para preencher os cargos vagos, Regiane Martin Ferrari e
Regina Martins Ferrari, respectivamente para o conselho de administração e para a diretoria.
13. Em 3.9.2004, a Globalbank celebrou um contrato com a Master, comprometendo-se a ceder a totalidade das
ações de emissão da Encomind de sua titularidade – a Master, em razão desta operação, teve sua participação
no capital social da Companhia aumentada em cerca de 11%.
14. Antes de concluir este item, vale destacar que, em 31.12.2005, os acionistas da Companhia deliberaram, em
assembleia geral extraordinária, a alteração da razão social da Encomind para Clarion S.A. Agroindustrial.
Contudo, como os fatos investigados dizem respeito à época em que a Companhia ainda tinha a sua
denominação antiga, neste relatório, será feita referência à denominação Encomind.
III. Relatório de Inquérito e argumentos de defesa
15. Como mencionado, nesta seção serão relatadas cada uma das imputações e os correspondentes argumentos
apresentados pelas defesas. Para uma melhor compreensão, estas descrições estão divididas em dois grupos:
um referente ao período anterior à alienação de controle e outro ao período posterior, sendo que cada um
desses grupos está subdividido de acordo com os fatos a suportarem as imputações.
4/32

III.A. Fatos anteriores à alienação de controle
III.A.1. Contrato com a Renmat - Não divulgação de fato relevante
16. Conforme já apontado, a CVM concedeu o registro de companhia aberta à Encomind, bem como deferiu o seu
pedido de registro de distribuição pública de debêntures, em 26.11.1999.
17. Contudo, e sem qualquer menção no prospecto da distribuição pública de debêntures, dias antes do
deferimento do registro, em 8.11.1999, a Encomind celebrou um contrato de prestação de serviços com a
Renmat Comércio Importação e Exportação Ltda. ("Renmat"), por meio do qual foi assegurado, e de forma
exclusiva à Renmat, a disponibilidade de toda a capacidade industrial da Companhia14.
18. Quando inquirido a respeito da não divulgação desta informação, o então diretor financeiro da Companhia,
Carlos Garcia Bernardes, afirmou que "não considerou o contrato firmado com a Renmat como sendo motivo
para divulgação de fato relevante; que no mercado há o costume, por questões de rentabilidade, de as
empresas operarem até com a fábrica fechada em função da logística empresarial; que os investidores tiveram
todas as informações relativas à Encomind e além de que foram assessorados por especialistas no mercado de
soja" (sic).
19. Os motivos apresentados por Carlos Garcia Bernardes, entretanto, não convenceram a comissão de inquérito,
que, baseada na opinião manifestada pelo auditor independente15 e, sobretudo, no relevante impacto causado
no fluxo de caixa da Companhia16, entendeu que a celebração do aludido contrato representava, sim, um fato
relevante.
20. Propôs-se, então, a responsabilização de Carlos Garcia Bernardes, Antonio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio
Borges de Campos e Hermes Bernardes Botelho, na qualidade de administradores da Encomind, pelo
descumprimento aos artigos 14 e 18 da Instrução CVM no 13/198017, por "não consubstanciarem no Prospecto
de Distribuição Pública de Debêntures da 6a emissão da Encomind Agroindustrial S.A., informações relativas ao
contrato de prestação de serviços firmado pela companhia com a Renmat Comércio e Importação e Exportação
Ltda.".
21. Em suas defesas, os acusados apresentaram os resultados da Encomind decorrentes da prestação de serviços
à Renmat e a receita da comercialização de soja em grãos, óleo e farelo de soja no exercício social de 2000,
com isso procurando demonstrar que não houve prejuízo para os acionistas da Companhia.
III.A.2. Destinação dos recursos captados com a emissão de debêntures
22. De acordo com o prospecto da distribuição pública de debêntures da Encomind, os recursos captados seriam
"destinados: (i) à aquisição de matéria-prima para abastecimento da indústria; (ii) bem como para pré-
pagamento de passivos mais onerosos".
23. Contudo, o relatório de revisão elaborado por Pelegrini & Rodrigues registrou que os referidos recursos teriam
sido utilizados para realizar diversos pagamentos a beneficiários sem qualquer vinculação com os objetivos
propostos pelo prospecto de emissão, alertando, inclusive, sobre a existência de "pagamentos por mera
liberalidade, que não entram no conceito de despesas necessárias às atividades da empresa, (...) podendo
gerar sérias consequências".
24. Diante dessa informação, a comissão de inquérito procedeu à apuração das despesas da Encomind e verificou
que a destinação dada pelos administradores da Companhia acerca de 25% do montante captado via emissão
de debêntures suscitava dúvidas, tendo em vista o quanto constava do prospecto de emissão.
25. Provocado a se manifestar, Carlos Garcia Bernardes declarou, textualmente, que "na qualidade de DRI da
Encomind, se sentia com liberdade comercial para realizar operações de pequeno porte dentro do contexto
mercadológico, mesmo que essas operações, provavelmente, pudessem não ser totalmente aprovadas pelos
investidores" e, ainda, que "concedeu esta liberdade por saber que os investidores possuíam garantia real
hipotecária de primeiro e único grau, em valores 10 vezes acima do saldo investido" e "que tem convicção de
que nenhum investidor foi lesado em nada de seu investimento".
26. No entendimento da comissão de inquérito, entretanto, os argumentos de Carlos Garcia Bernardes não só não
são adequados ("porquanto o prospecto de emissão pública de valores mobiliários de uma companhia aberta
constitui um conjunto de declarações de natureza legal, obrigando os administradores das companhias abertas
pelas declarações ali contidas"), como representavam prova de gestão temerária dos recursos da Companhia.
27. Consequentemente, a comissão de inquérito propôs a responsabilização de Carlos Garcia Bernardes, na
qualidade de diretor-financeiro da Encomind, pelo descumprimento do art. 153 da Lei n.o 6.404/1976, por
"realizar pagamentos com os recursos financeiros adquiridos por intermédio da emissão pública de debêntures
de 6a emissão da Encomind Agroindustrial S.A. por mera liberalidade a beneficiários sem qualquer vinculação
com os objetivos propostos pelo prospecto de emissão".
28. Em sua defesa, Carlos Garcia Bernardes aduziu que a única despesa cuja destinação permaneceria sendo
questionada pela CVM é um pagamento, no valor de R$ 8.649,85, em favor de Maria Luiza Tenório Abate.
Afirmou o acusado, no entanto, que este pagamento também se inseriria no contexto da emissão de
5/32

debêntures, como se depreende da seguinte passagem do depoimento de Sérgio Luiz Pompeu de Sá18, "é
possível que o depósito efetuado na conta-corrente em nome de Maria Luiza Tenório Abate (...) refere-se a
pagamentos realizados por conta do processo de emissão de debêntures".
III.A.3. Contratação de operações financeiras com base em duplicatas sem lastro
29. Os relatórios circunstanciados e confidenciais de auditoria emitidos por Meira & Martins Auditoria, Contabilidade,
Consultoria S/C Ltda. ("Meira & Martins"), relativos às demonstrações financeiras elaboradas pela Encomind
para os exercícios sociais de 1999, 2000 e 200219, revelaram que a administração da Companhia emitiu
diversas duplicatas sem lastro comercial. O mesmo foi identificado pela Pelegrini & Rodrigues nas revisões
limitadas que realizou sobre as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2000, 2001 e
2002.
30. Este fato, segundo a comissão de inquérito, seria incontroverso, na medida em que Antônio Teixeira Filho
(presidente do conselho de administração e diretor-executivo da Encomind), Hermes Bernardes Botelho
(diretor-executivo da Encomind) e Rodolfo Aurélio Borges de Campos (também diretor-executivo da Encomind),
declararam que "a emissão de duplicatas sem lastro [era utilizada] para rolagem da dívida, por não haver
disponibilidade de outros instrumentos de negociação".
31. Com base neste fato, e considerando que a contratação (e o registro contábil) de operações financeiras
lastreadas por notas sem causa, ainda que com o propósito de suprir as necessidades de capital de giro,
caracterizaria o descumprimento do padrão de comportamento exigido dos administradores de sociedades
anônimas, a acusação propôs a responsabilização de Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges de
Campos, Hermes Bernardes Botelho e Carlos Garcia Bernardes, este na qualidade de diretor-financeiro da
Companhia, pela não observância do art. 153 da Lei no 6.404/76.
32. Quanto a estas acusações, os acusados alegaram, em suas defesas, que (i) "não houve prejuízo financeiro
para os acionistas minoritários, considerando que na operação do desconto de duplicatas apenas foi usado o
limite operacional da Encomind".
III.A.4. Transferência de Recursos sem Contrapartida Econômica
33. Conforme apurado pela comissão de inquérito, este expediente de desconto de duplicatas sem lastro (descrito
no item anterior) tinha, também, a finalidade "de satisfazer os (...) interesses dos executivos da Encomind, que
não se coadunavam com os da companhia", uma vez que, pelo menos uma parte dos recursos assim obtidos
teria sido utilizada em proveito dos controladores indiretos da Encomind.
34. Vale destacar que, conforme apurado pela comissão de inquérito, parte dos recursos obtidos com o desconto de
duplicatas foi transferido à Incomon Comercial e Construtora Ltda., como pagamento de uma aeronave de
propriedade da Encomind Engenharia, controladora da Encomind; e à Novo Mundo Energética Ltda., que tinha
como sócios, não só administradores, mas, também, controladores, diretos e indiretos, da própria Encomind20.
35. A comissão de inquérito então salientou que não encontrou, nos registros contábeis da Companhia, qualquer
lançamento compatível com as datas ou com os valores das transferências feitas em favor da Icomon e da Novo
Mundo, o que reforçou a sua conclusão de que a Encomind não teria recebido quaisquer contrapartidas por
estas transações.
36. Ainda segundo a acusação, este fato seria explicado, do ponto de vista contábil, por uma série de expedientes 21
que teriam sido utilizados para desaparecer com o registro do crédito a receber referente às transferências
realizadas em benefício dos acionistas controladores.
37. Assim, considerando que a Encomind se utilizou de recursos obtidos com o desconto de duplicatas sem lastro
para favorecer seus controladores, a comissão de inquérito propôs a responsabilização pela prática de abuso
de poder de controle, na modalidade prevista no art. 117, §1o, "a", da Lei no 6.404/76, de Antônio Teixeira Filho,
Rodolfo Aurélio Borges de Campos e Hermes Bernardes Botelho, na qualidade de acionistas controladores
indiretos, por "se beneficiarem da transferência de R$ 350 mil da Encomind para a empresa Novo Mundo
Energética Ltda. e para a compra de uma aeronave (...), operações que não tinham por fim o interesse da
companhia, favorecendo o acionista controlador em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos
lucros da Encomind".
38. De forma semelhante, mas, tomando por base que Carlos Garcia Bernardes também era diretor-financeiro da
Companhia, a acusação propôs que ele fosse responsabilizado pela prática de abuso de poder de controle, na
modalidade prevista no art. 117, §1o, "a", da Lei no 6.404/76, por "planejar, realizar e se beneficiar da
transferência de R$350 mil da Encomind para a empresa Novo Mundo Energética Ltda. e para a compra de
uma aeronave com reserva de domínio do acionista controlador, operações que não tinham por fim o interesse
da companhia, favorecendo o acionista controlador, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos
lucros da Encomind".
6/32

39. Além disso, e porque a comissão de inquérito entendeu que a transferência de recursos da Companhia a
terceiros, sem qualquer contrapartida econômica, evidenciaria a indevida prática de ato de liberalidade, propôs
a responsabilização de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da Encomind, pelo
descumprimento do art. 154, §2o, "a", da Lei no 6.404/76.
40. Quanto às acusações descritas neste item III.A.4, os acusados Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges
de Campos, Hermes Bernardes Botelho e Carlos Garcia Bernardes retomaram, em suas defesas, os
argumentos descritos no parágrafo 0.
III.A.5. Contratação de Mútuo com o Acionista Controlador
41. Durante as investigações acerca das questões acima descritas, Carlos Garcia Bernardes alegou que o
pagamento da aeronave de propriedade da Encomind Engenharia em favor da Icomon "foi liquidado por
intermédio de mútuo por ocasião da operação de alienação do controle acionário da Encomind", tendo
posteriormente encaminhado à comissão de inquérito uma via do "Instrumento Particular de Contrato de Mútuo".
42. Por meio deste contrato, celebrado entre a Companhia e a sua controladora, a Encomind Engenharia,
convencionou-se que "a empresa controladora, quando possuísse recursos disponíveis, se comprometeria a
emprestar para a controlada numerário até o limite de R$ 2 milhões e que sobre o saldo devedor não incidiriam
juros remuneratórios".
43. Para a comissão de inquérito, a gratuidade do contrato de mútuo firmado entre controladora e controlada
evidenciaria a não comutatividade do financiamento e, por consequência, infringiria "as disposições contidas no
art. 245 da Lei no 6.404/76, que determina o pagamento compensatório adequado nas operações realizadas
entre sociedades coligadas, controladoras ou controladas".
44. Com base nisso, a acusação concluiu que Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da
Encomind, deveria ser responsabilizado pela violação ao art. 245 da Lei no 6.404/76, por contratar operações de
mútuo com o acionista controlador da Companhia sem observar condições equitativas.
45. Ainda quanto ao mútuo contratado entre a Encomind e a Encomind Engenharia, a comissão de inquérito
ressaltou que a operação não foi devidamente aprovada pelo conselho de administração da Companhia,
conforme exigia o seu estatuto social22. Quando indagados pela acusação a respeito do porquê da inexistência
de autorização do conselho de administração, os administradores da Encomind afirmaram que "As pessoas que
assinaram os empréstimos eram diretores, que por sua vez eram também conselheiros".
46. A despeito dos esclarecimentos, a comissão de inquérito entendeu que Carlos Garcia Bernardes praticou
desvio de poder e deveria ser responsabilizado, na qualidade de diretor-financeiro da Encomind, pelo
descumprimento do art. 154, §2o, "b", da Lei n.o 6.404/76, por "contratar diretamente com a Encomind
Engenharia, empresa na qual tinham interesse direto, pois através dela exerciam o controle sobre a primeira,
sem autorização expressa do Conselho de Administração".
47. Esta acusação, assim como a descrita no parágrafo 0 deste relatório, não foi contestada por Carlos Garcia
Bernardes em sua defesa, apresentada em 12.5.2008.
III.A.6. Venda de Caminhões da Controlada para a Controladora
48. No relatório de revisão da Pelegrini & Rodrigues sobre as demonstrações financeiras da Companhia, referentes
ao exercício social 2000, fez-se uma referência à venda de caminhões realizada pela Encomind para a
Encomind Engenharia, no valor de R$ 274 mil, que não contava com uma documentação suficiente para
suportar os registros contábeis efetuados.
49. Diante da suspeita levantada, a comissão de inquérito analisou as cópias das notas fiscais de venda ou dos
recibos de venda dos veículos, assim como os correspondentes registros contábeis, escriturados no razão
analítico da Companhia. Nos termos do relatório de inquérito, as demonstrações contábeis da Companhia
indicavam "que na rubrica Ganhos e Perdas no Imobilizado, integrante do resultado do exercício, foram
registrados os seguintes lançamentos, em 17.11.00: crédito de R$ 274 mil referente à venda de 04 (quatro)
caminhões de marca Mercedes Benz, débito de R$ 236 mil relativo ao custo de aquisição dos referidos bens e
crédito de R$ 165 mil concernente à depreciação acumulada. Após estes lançamentos, restou nesta rubrica um
saldo credor de R$ 203 mil, na forma de ganho de capital com venda do ativo permanente".
50. Entretanto, a comissão de inquérito identificou um débito no mesmo valor da venda dos caminhões na rubrica
"Despesas com Serviços de Terceiros", uma conta de resultado do exercício, quando o correto seria o
lançamento do respectivo débito em uma conta pertencente ao grupamento do ativo realizável.
51. Nesse sentido, a comissão de inquérito ressaltou que "o reflexo dessa [operação] nas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.00 foi um prejuízo não-operacional de R$ 70 mil relativo
à baixa daqueles ativos, pois esse era o valor líquido contábil dos caminhões, decorrente da diferença apurada
entre o custo de aquisição e a depreciação acumulada até aquela data, mas que, pelos registros escriturados
na contabilidade, decorreu da diferença entre o valor da suposta venda de R$ 274 mil e o hipotético ganho de
7/32

capital de R$ 203 mil restantes na rubrica Ganhos e Perdas pertencente ao grupamento do ativo imobilizado".
52. Portanto, após o exame dos documentos disponíveis, a comissão de inquérito chegou à conclusão de que os
administradores da Encomind teriam transformado em doação o que formalmente aparentava ser uma venda, já
que o procedimento contábil adotado tornava evidente que o comprador nada desembolsou para adquirir os
caminhões.
53. Intimados a prestar esclarecimentos, os administradores da Companhia alegaram que os "caminhões eram
usados exclusivamente para transporte de combustível de petróleo BPF utilizados na caldeira. Com a
transformação da caldeira através de queima de resíduo de madeireiras (cavaco e briquete), com compras posto
na fábrica pelos fornecedores, os caminhões ficaram ociosos e sem função, razão pela qual foram transferidos,
por não apresentam nenhum tipo de prejuízo" (sic).
54. Tal argumento, entretanto, foi rebatido pela comissão de inquérito, que considerou inadmissível a conduta dos
administradores da Encomind de doar para si mesmos, por intermédio da Encomind Engenharia, bens da
Companhia, causando a esta evidente prejuízo patrimonial.
55. Assim, a acusação propôs a responsabilização pelo exercício abusivo do poder de controle, na modalidade
prevista no art. 117, §1o, "a" e "f", da Lei n.o 6.404/76, de Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges de
Campos e Hermes Bernardes Botelho, na qualidade de acionistas controladores da Encomind Engenharia e, por
intermédio desta, de acionistas controladores da Encomind, por se beneficiarem com a transferência gratuita de
quatro caminhões da Encomind para a Encomind Engenharia.
56. Do mesmo modo, a comissão de inquérito entendeu que Carlos Garcia Bernardes deveria ser responsabilizado,
na qualidade de controlador da Encomind Engenharia e, por intermédio desta, de controlador da Encomind, pela
prática de abuso de poder de controle, em infração ao art. 117, §1o, "a" e "f", da Lei n.o 6.404/76, não só por se
beneficiar da transferência gratuita dos quatro caminhões à Encomind Engenharia, mas, também, por planejar e
realizar a referida transação.
57. Ainda em relação à transferência dos caminhões, a comissão de inquérito salientou que a gratuidade da
transação implicaria, para os administradores da Companhia, a prática de desvio de poder, ou, mais
especificamente, de ato de liberalidade à custa da Encomind, motivo pelo qual propôs a responsabilização de
Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor financeiro da Companhia, pela infração ao art. 154, §2o, "a",
da Lei no 6.404/76.
58. As defesas apresentadas pelos quatro acusados, ou seja, Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges de
Campos, Hermes Bernardes Botelho e Carlos Garcia Bernardes, não enfrentaram quaisquer dos fatos ou
imputações narrados neste item do relatório.
III.A.7. Aquisição de ações pelo controlador - Não divulgação de fato relevante
59. Em 29.11.2002, a Encomind Engenharia adquiriu no mercado de balcão não-organizado ações ordinárias e
preferenciais classe A de emissão da Encomind, aumentando a sua participação acionária, no capital votante,
de 93,73% para 99,99%, e, em ações preferenciais (classe A e C), de 24,36% para 72,38%.
60. Considerando que não houve qualquer comunicação ao mercado, ou à CVM, a comissão de inquérito propôs a
responsabilização pela violação ao art. 12 da Instrução CVM no 358/0223, combinado com o art. 116-A da Lei no
6.404/76, de Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges de Campos, Hermes Bernardes Botelho e Carlos
Garcia Bernardes, na qualidade de acionistas controladores da Encomind Engenharia e, por intermédio desta,
de acionistas controladores da Encomind, por não divulgarem ao mercado informações sobre a aquisição de
participação acionária relevante na Encomind.
61. As defesas dos acusados não abordaram essas acusações de forma específica.
III.A.8. Aumento de capital - Não divulgação de fato relevante
62. Em assembleia geral extraordinária realizada no dia 3.2.2003, os acionistas da Encomind aprovaram o aumento
do capital social da Companhia em R$ 2 milhões, mediante a emissão de 11.111.111 ações ordinárias, sendo
que, ao final, a totalidade das ações foi subscrita pela Encomind Engenharia. O capital social total, com esta
operação, passou a ser de R$ 32,269 milhões, dividido em 72.588.761 ações ordinárias, 74.469.947 ações
preferenciais classe "a" e 25.984.573 ações preferenciais classe "c".
63. Por entender que tal operação implicava "alteração na composição do patrimônio da Encomind e aumento de
participação relevante do acionista controlador no capital de uma companhia aberta", a comissão de inquérito
propôs a responsabilização pelo descumprimento do art. 3o da Instrução CVM no 358/02, de Carlos Garcia
Bernardes, na qualidade de diretor de relações com investidores da Encomind, por "não publicar fato relevante
relativo ao aumento de capital da Encomind, deliberado na AGE realizada em 03.02.03".
64. A esse respeito, Carlos Garcia Bernardes argumentou, em sua defesa, que não teria faltado comunicação ao
mercado, visto que "as integralizações de capital constam de Atas de Assembleia de Acionistas com
convocações publicadas em dois jornais com 15, 8 e 7 dias de antecedência das assembleias, devidamente
8/32

arquivados na CVM".
III.A.9. Irregularidade na escrituração de tributos
65. O relatório circunstanciado e confidencial produzido por Meira & Martins relativo às demonstrações financeiras
da Encomind para o exercício social de 1999 revelou que a Companhia teria equiparado uma série de vendas
de mercadorias para fora do Estado de Mato Grosso a vendas destinadas à exportação, com o único objetivo de
gerar créditos tributários. Esse mesmo relatório registrou que "caso a fiscalização estadual e/ou federal levantar
os valores não lançados, tal fato implicará em considerar os procedimentos efetuados como fraude" (sic).
Posteriormente, quando da emissão do segundo relatório, a Meira & Martins confirmou a reiteração da
escrituração incorreta dos tributos e calculou que os valores sonegados de 1996 a 2003 atingiriam, se corrigidos
para a data-base de 29.4.2003, o montante de R$ 38.241.407,00.
66. De acordo com a comissão de inquérito, a opinião dos auditores é corroborada pela Secretaria da Receita
Federal do Estado de Mato Grosso ("Receita Federal"), que, após realizar a circularização de alguns clientes da
Encomind que teriam adquirido mercadorias com o fim específico de exportação, constatou que a Companhia
realizou operações de venda para o mercado interno e as contabilizou indevidamente como se exportações
fossem. Instada a se manifestar sobre o auto de infração que foi lavrado pela Receita Federal por conta dessa
escrituração, a Encomind assumiu que as aludidas transações eram destinadas ao mercado interno, e informou
que teria ocorrido apenas um erro de classificação contábil.
67. A Receita Federal, então, recompôs a base de cálculo do valor tributável da Companhia e apurou o valor
devido, chegando a um montante, já acrescido de multas e de juros moratórios, de R$ 4.018.382,75. Segundo a
comissão de inquérito, esse número seria bastante inferior ao calculado pelos auditores porque, em primeiro
lugar, a Receita Federal não apurou os valores devidos referentes ao ICMS (de competência da Secretaria
Estadual da Fazenda do Mato Grosso), e, também, porque a apuração realizada pela Receita Federal ocorreu
por meio do procedimento de amostragem, não abrangendo, portanto, a totalidade das operações comerciais
da Encomind sujeitas à tributação.
68. Assim, em face do passivo não registrado pelos diretores da Encomind nas demonstrações financeiras para os
exercícios sociais de 1999 a 2003, e, em especial, em face da relevância dos passivos fiscais não reconhecidos
nos exercícios sociais findos em 31.12.2001 e em 31.12.2002, correspondentes, respectivamente, a 7% e 19%
do patrimônio líquido da Companhia naquelas datas, a comissão de inquérito propôs a responsabilização de
Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro, pela infração ao padrão de conduta prescrito no
art. 153 da Lei no 6.404/76, por "escriturar, de forma equivocada, as vendas efetuadas pela Encomind para o
mercado interno como equiparadas à exportação".
69. A defesa de Carlos Garcia Bernardes alegou que as acusações formuladas pela comissão de inquérito não
poderiam prosperar, pois a Encomind teria passado "por uma rigorosa fiscalização, com levantamento em
profundidade, levada a cabo pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Secretaria da
Fazenda do Estado de Mato Grosso, abrangendo o período compreendido entre 1/1/1995 a 31/12/2002,
estando a documentação relativa ao período fiscalizado PERMANENTEMENTE à disposição do Fisco Estadual
e demais órgão envolvidos na fiscalização". Para a defesa, "levando-se em conta que a fiscalização efetivada
pelos órgãos competentes considerou aprovadas as operações lançadas nos respectivos livros, não se pode
considerar que a escrituração foi lançada de forma equivocada".
III.A.10. Reavaliação do Ativo Imobilizado
70. Segundo a comissão de inquérito, em 31.12.2001, a Encomind procedeu à reavaliação voluntária de seu ativo
imobilizado, deixando de utilizar o critério do custo histórico como base de registro e adotando o critério do novo
valor econômico do ativo reavaliado. Este procedimento, que acresceu o ativo imobilizado em cerca de R$
8,576 milhões, foi contabilizado da seguinte forma: registro de um crédito no referido valor na rubrica "Reserva
de Reavaliação" e, em contrapartida, registro de um débito no mesmo valor na rubrica referente ao ativo
imobilizado.
71. Todavia, na mesma data em que realizou a contabilização mencionada anteriormente, a Companhia utilizou o
valor total dessa reserva de reavaliação para compensar parte significativa dos prejuízos acumulados,
reduzindo a rubrica correspondente para R$ 2,261 milhões negativos, dos R$ 10,837 milhões que deveriam ter
sido evidenciados, o que, segundo a comissão de inquérito, representou o desrespeito ao disposto no item 41
do Pronunciamento do IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 183/1995.
72. Ainda quanto à reavaliação de ativos, verificou-se, com base nas demonstrações financeiras de 2001, que a
Encomind "não procedeu à contabilização da parcela de imposto de renda e da contribuição social que iriam
incidir futuramente sobre essa reavaliação positiva que acresceu ao seu patrimônio". Por esse motivo, a
comissão de inquérito concluiu que também teria sido descumprido o item 34 do pronunciamento do IBRACON
9/32

acima mencionado.
73. Assim, a comissão de inquérito pleiteou a responsabilização de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de
diretor-financeiro da Companhia, pela infração aos itens 34 e 41 do Pronunciamento IBRACON aprovado pela
Deliberação CVM no 183/95, por "proceder à realização intempestiva da reserva de reavaliação voluntária do
Ativo Imobilizado da Encomind, compensando parte significativa dos prejuízos acumulados da companhia".
74. A comissão de inquérito salientou, ainda, que a incorreta contabilização de valor relevante nas demonstrações
financeiras elaboradas pela Encomind para o exercício social de 2002, decorrente da não observância das
normas legais relativas à reavaliação de ativos, evidenciaria que os diretores da Companhia não teriam
empregado, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que lhes é exigida pelo art. 153 da Lei no
6.404/76, e, consequentemente, propôs a responsabilização de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de
diretor-financeiro da Encomind, pelo descumprimento do referido dispositivo legal.
75. A defesa de Carlos Garcia Bernardes não abordou os fatos nem as acusações formuladas pela comissão de
inquérito associadas à reavaliação de ativos da Companhia.
III.A.11. Atuação do auditor independente
76. Inicialmente, a comissão de inquérito registrou que a Meira & Martins e os seus dois sócios, Rubens Policastro
Meira e Antônio Gomes Martins, foram condenados, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2001/7557, julgado em 22.7.2004, ao pagamento, cada um, de multa no valor R$ 20 mil. Tal condenação
decorre, respectivamente, (i) do exercício de atividade de auditoria independente sem o devido registro na
CVM; e (ii) do descumprimento de normas e procedimentos contábeis relacionados à elaboração das
demonstrações financeiras da Encomind e dos pareceres de auditoria referentes ao exercício social de 1999 e
aos dois primeiros trimestres de 2000, bem como do desrespeito às normas referentes à manutenção de
escritório e de guarda de documentos.
77. No que diz respeito ao presente caso, a comissão de inquérito aduz que, conforme já destacado em diversos
pontos deste relatório, os relatórios circunstanciados e confidenciais de autoria da Meira & Martins identificaram
muitas das práticas irregulares adotadas pela administração da Encomind. Os aludidos relatórios, dirigidos à
diretoria e ao conselho de administração da Companhia, destacaram, dentre outras irregularidades, (i) a
incorreta escrituração de tributos; (ii) a emissão de duplicatas sem lastro; e (iii) a não divulgação do contrato
celebrado com a Renmat no prospecto de distribuição pública da de debêntures.
78. O último destes relatórios recomendava, inclusive, a adoção de uma série de ajustes na contabilidade da
Encomind, que, se adotados, teriam o seguinte resultado no balanço patrimonial:
Rubrica
Balanço Patrimonial
em 31.12.02 (R$ mil)
Ajustes
(R$ mil)
Balanço Patrimonial
Ajustado (R$ mil)
Variação
Ativo
Circulante
8.476
(372)
8.104
-4,39%
Ativo
Permanente
37.479
0
37.479
--
Passivo
Circulante
20.373
42.000
62.373
206,16%
Passivo
Exigível LP
3.877
0
3.877
--
Patrimônio
Líquido
21.705
(42.372) (20.667)
-195,22%
79. Considerando o conteúdo destes relatórios, chamou a atenção da comissão de inquérito o fato de os pareceres
de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais de 1999 a
2002 não trazerem nenhuma ressalva. Para a comissão de inquérito, Antônio Gomes Martins teria o dever legal
e profissional de revelar, por meio de ressalvas em seu parecer de auditoria, todas as irregularidades praticadas
pela administração da Encomind que chegaram ao seu conhecimento.
80. Quando indagado a respeito da suposta omissão, Antônio Gomes Martins, que confessou ter preparado os
relatórios com a colaboração Rubens Policastro Meira, alegou que "em virtude da possível repercussão
negativa que um parecer com ressalva ou com opinião adversa poderia trazer à companhia, estes foram
emitidos sem ressalvas nos exercícios sociais findos em 31.12.99, 31.12.00, 31.12.01 e 31.12.02", que "essa
10/32

decisão de emitir pareceres sem ressalva é de livre iniciativa do depoente e que não sofreu nenhuma
interferência dos administradores da Encomind" e que "acreditava que as recomendações seriam realizadas e
por isso não traria prejuízos às informações contábeis".
81. No entendimento da comissão de inquérito, os argumentos apresentados por Antonio Gomes Martins
demonstraram sua clara e inequívoca intenção de não deixar transparecer nos pareceres de auditoria a real
situação econômico-financeira da Encomind, tendo deixado, por conseguinte, de realizar a função esperada do
auditor independente, que é a de zelar pela confiabilidade e pela fidedignidade das demonstrações contábeis da
entidade auditada.
82. Diante de todo o exposto, a comissão de inquérito propugnou pela responsabilização de Antônio Gomes
Martins, na qualidade de auditor independente da Companhia, pela infração ao disposto nos artigos 20 e 25,
parágrafo único, da Instrução CVM no 308/99, por "realizar auditoria inepta e fraudulenta sobre as
demonstrações financeiras elaboradas pela Encomind para os exercícios sociais findos em 31.12.99, 31.12.00,
31.12.01 e 31.12.02".
83. Embora tenha considerado induvidosa a participação do contador Rubens Policastro Meira na realização de
auditoria inepta e fraudulenta sobre as demonstrações financeiras da Encomind para os exercícios sociais
findos em 31.12.99, 31.12.00, 31.12.01 e 31.12.02, a comissão de inquérito entendeu que não haveria como
propor a sua responsabilização em virtude de ele não ser auditor registrado na CVM e, portanto, estar fora da
competência regulatória da autarquia.
84. A defesa de Antônio Gomes Martins deixou de apresentar novos argumentos em seu favor, limitando-se a
juntar aos autos deste processo alguns documentos referentes ao Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ 2001/7557, mencionado no parágrafo 66 deste relatório, a cópia dos esclarecimentos prestados pelo
acusado, quando de sua oitiva, e a sua defesa, no âmbito do processo instaurado e posteriormente arquivado
pela Câmara de Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Mato Grosso a respeito
dos mesmos fatos aqui investigados.
III.B. Fatos posteriores à alienação de controle
III.B.1. Contratação de operações apenas escriturais
85. Em dezembro de 2003, a Manacá concedeu um financiamento de R$ 25 milhões para a Encomind comprar
farelo de soja da Comércio de Cereais Nova Saracuruna Ltda. ("Nova Saracuruna"). Esta aquisição, segundo
notas fiscais constantes dos autos, teria se concretizado em 14, 15, 16, 17 e 18 de dezembro de 2003, quando
a Encomind teria adquirido 33.784 toneladas de farelo de soja.
86. Ainda segundo a nota fiscal de no 82.825, série 1, em 31.12.2003, a Encomind teria vendido essa mesma
quantidade de farelo de soja para a Cooperativa Agropecuária Norte Pioneiro ("Canorp"), pelo valor total de R$
22 milhões.
87. Vale destacar que, em razão desta operação, a Encomind acumulou um saldo credor de ICMS no montante de
R$ 3 milhões que, posteriormente, foi utilizado para compensar outros débitos tributários. Este valor (R$ 3
milhões), vale destacar, corresponde exatamente à diferença entre o valor da aquisição e o da alienação das
33.784 toneladas de farelo de soja.
88. Contudo, e tendo em vista que, à época da operação de compra, a inscrição estadual da Nova Saracuruna
estava desabilitada24, e que nem a Pelegrini & Rodrigues nem a fiscalização da CVM conseguiram constatar o
trânsito das 33.784 toneladas de farelo de soja pelo estoque, ou o ingresso de R$ 25 milhões no caixa da
Encomind, a comissão de inquérito concluiu que estas transações, envolvendo a Nova Saracuruna e a Canorp,
ocorreram apenas escrituralmente.
89. O auditor responsável pelos trabalhos, José Geraldo Pelegrini Melo, ao ser questionado, informou que
recomendou o estorno contábil destas operações, tendo esta sugestão sido acatada nas demonstrações
relativas ao exercício de 2003, mas, não, para as relativas ao exercício de 2004. Ainda segundo o auditor, foi
por este motivo que lançou, no parecer referente a este último exercício, a seguinte ressalva: "A Companhia
efetuou operações de compra e venda de mercadorias no decorrer do exercício, que resultaram em um
aumento do seu Ativo Circulante e do seu Patrimônio Líquido, em um montante aproximado de R$ 3.000 mil.
Não conseguimos obter evidências que comprovassem a efetiva transferência de posse das mercadorias,
condição necessária para o registro contábil dessas transações mercantis".
90. Os esclarecimentos prestados pelo então diretor-financeiro da Encomind, José Martins Pereira, sobre este
assunto25, não foram suficientes para alterar o entendimento da comissão de inquérito. Aliás, segundo a
acusação, os esclarecimentos não teriam sido condizentes com os documentos apresentados, pois (i) a nota
fiscal (de no 84.366, série 1) que compôs todos os memorandos de exportação seria distinta daquela que se
havia considerado; (ii) apenas uma das vendas efetuadas pela Canorp ocorreu no mês de fevereiro; e
(iii) "alguns dos memorandos de exportação (...) apresentados pela Encomind estavam grosseiramente
rasurados à caneta esferográfica de cor preta (...) para que pudessem perfazer as 33.784 toneladas (...) que
11/32

supostamente teriam sido alienadas à Canorp".
91. Assim é que a comissão de inquérito propôs a responsabilização da Manacá, na qualidade de acionista
controladora, "por contratar operações mercantis apenas escrituralmente com a [Encomind], operações que não
tinham por fim o interesse da companhia, favorecendo o acionista controlador em prejuízo da participação dos
acionistas minoritários nos lucros da Encomind Agroindustrial S.A.". Segundo a acusação, estes fatos
caracterizariam as hipóteses de abuso de poder de controle previstas nas alíneas "a" e "f" do §1o do art. 117 da
Lei no 6.404/76.
92. Além disso, a acusação também propôs a responsabilização de José Martins Pereira, diretor-financeiro da
Encomind, por "realizar operações mercantis meramente documentais com as empresas Comércio de Cereais
Nova Saracuruna Ltda. e Cooperativa Agropecuária Norte Pioneiro, que acarretou à Encomind Agroindustrial
S.A. uma perda de valor de R$ 3 milhões em favor do acionista controlador Manacá S.A. Armazéns Gerais e
Administração". Segundo a acusação, ao assim proceder, o diretor "agiu com descuido e falta de diligência no
exercício de suas funções", o que caracterizaria infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76.
93. Manacá e José Martins Pereira entendem descabidas as acusações descritas nos parágrafos acima, afirmando,
em suas defesas, especificamente com relação às operações descritas neste item III.B.1, que:
i. o estorno dos registros de dezembro de 2003 ocorreu somente porque o negócio não foi concretizado em
virtude da conjuntura econômica vigente àquela época. Tanto seria assim que, no ano seguinte, quando
se verificam as condições econômicas desejáveis à exportação da Encomind, "a Encomind decide
realizar a compra novamente, (...) efetivando-se a exportação do farelo de soja pela CANORP, com os
registros pertinentes nos controles de estoques, nos livros fiscais e na contabilidade da Encomind";
ii. a afirmação da comissão de inquérito de que os esclarecimentos prestados por José Martins Pereira não
seriam condizentes com os documentos apresentados "deix[a] de levar em consideração que as
mercadorias vendidas para exportação podem ser fracionadas para embarque em mais de uma ocasião
e para mais de um destino, sendo que os memorando de exportação acabam por conter uma gama de
informações que não obrigatoriamente abrangem todos os documentos fiscais"; e que
iii. diferentemente do que se afirmou no relatório da comissão de inquérito, "o relatório de auditoria acerca
das demonstrações financeiras de 2004 encontra-se nestes autos e não há qualquer ressalva sobre o
assunto".
94. A Manacá ainda acrescenta que, a ela, não poderia ser imputada qualquer responsabilidade por abuso de
poder de controle, pois, à época, não era controladora da Encomind. A este respeito, assevera que, "muito
embora (...) contasse com a maioria do capital social da Encomind, não elegeu a maioria dos administradores
da sociedade nos exercícios de 2003 e 2004, conforme atestam os documentos ora anexados, de forma a "usar
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia",
como preceitua o artigo 116, alínea ‘b’, como requisito fundamental para a caracterização da figura de acionista
controladora" 26.
III.B.2. Operações com a Rubi S.A.
95. A comissão de inquérito apurou que, como "apenas a [Encomind era] certificada internacionalmente para fins de
registro de exportação", e como se pretendia "tirar proveito de encargos tributários inferiores praticados na
região incentivada do Estado do Mato Groso, onde a Encomind está sediada", a Rubi S.A., "empresa ligada à
Encomind", realizou uma série de operações com a Encomind que apenas existiram escrituralmente.
96. Segundo a acusação, a estrutura dessas operações pode ser resumida da seguinte forma: a Rubi S.A. vendia,
inicialmente, grãos de soja à Encomind que, em seguida, remetia a mesma quantidade de grãos adquiridos
para industrialização pela Rubi S.A. Não havia circulação dos grãos, que continuavam nos armazéns da
vendedora. A Rubi S.A., após processamento dos grãos, "devolvia" a mercadoria industrializada (óleo
degomado e farelo de soja), já a encaminhando direto para exportação por meio do Porto de Paranaguá.
97. Contudo, na medida em que o preço de compra e o de venda era exatamente o mesmo, a comissão de
inquérito entendeu que estas operações, se vistas na sua integralidade, embora proporcionassem créditos
tributários à Encomind, não proporcionavam lucro financeiro algum para a companhia aberta. Ademais, e
porque a Rubi S.A. era remunerada para processar os grãos de soja27, essas operações acarretavam, sempre,
um prejuízo operacional à Encomind.
98. Ao ser questionado sobre o assunto, José Martins Pereira, diretor- financeiro da Encomind, respondeu, entre
outros, que "esse procedimento comercial faz parte de uma estratégia de mercado orientada pela Manacá, de
modo a melhorar o faturamento da [Encomind], (...) que este tipo de operação não tem objetivo de lucro
financeiro e sim a divulgação do nome da [Encomind] para o mercado, de modo a torná-la conhecida".
99. Com base no acima exposto, e na constatação de que a soja não foi transformada, beneficiada ou
acondicionada pela Encomind, a comissão de inquérito concluiu que era inadmissível a realização de
"transações entre uma companhia aberta e empresas ligadas, sob a orientação direta do acionista controlador,
12/32

que não tinham por objetivo proporcionar lucros para a controlada aberta, mas apenas serem escrituradas na
primeira para beneficiar as últimas". Propôs, assim, a responsabilização:
i. da Manacá, por orientar os administradores da Encomind a realizar "operações mercantis com as
empresas ligadas Rubi S.A. e Cooperativa Agropecuária Norte Pioneiro, que não visavam ao lucro para a
primeira, favorecendo as empresas ligadas em detrimento da companhia". Segundo a acusação, estes
fatos caracterizariam as hipóteses de abuso de poder de controle previstas nas alíneas "a" e "f"do § 1o
do art. 117 da Lei no 6.404/76; e
ii. de José Martins Pereira, diretor-financeiro da Encomind, "por contratar operações mercantis com as
empresas ligadas Rubi S.A. e Cooperativa Agropecuária Norte Pioneiro que não objetivavam lucro para a
Encomind". Segundo a acusação, ao assim proceder, o administrador "agiu com descuido e falta de
diligência no exercício de suas funções", o que caracterizaria infração ao disposto no art. 153 da Lei no
6.404/76.
100. Manacá e José Martins Pereira, especificamente quanto à questão abordada neste item 0, apontam, em suas
defesas, que "a ausência de deslocamento e passagem física do produto pelos armazéns da Encomind
consubstancia-se, em verdade, em mero aspecto comercial, que em nada repercute no mercado de valores
mobiliários. Irradia efeitos tão somente no universo das partes contratantes, visto que as obrigações societárias
e fiscais foram plenamente cumpridas, com a devida chancela do auditor".
101. Ainda quanto a esta imputação específica, Manacá e José Martins Pereira alegam "não h[aver] que se falar em
favorecimento de ‘empresa ligada’ à Manacá", já que (i) ela "não tem e nunca teve qualquer ligação societária
com a empresa Rubi S.A."; que (ii) ainda com relação à Rubi S.A., "não há qualquer vinculação seja no que diz
respeito a seus administradores, seja no que tange a controladores, controladas coligadas etc."; e que (iii) "a
Manacá não tem vínculo com a CANORP". Aliás, para a defesa, os documentos por ela juntados28 seriam mais
do que suficientes para comprovar este fato.
102. O argumento apresentado na defesa da Manacá, de que, à época dos fatos, não era controladora da Encomind
(descrito no parágrafo 0 deste relatório), também se aplica à imputação descrita neste item 0.
III.B.3. Aumentos de capital da Encomind – Abuso de poder de controle
103. Conforme apurado pela comissão de inquérito, o capital social da Encomind foi aumentado por deliberações
tomadas em assembleias gerais realizadas em 16.10.2003, 20.10.2003, 4.11.2003 e 31.12.2003.
104. Pelo que se apurou nas atas correspondentes, nestes aumentos de capital, a integralização não se deu
mediante a transferência de moeda corrente nacional, mas por meio da conversão de créditos que a Manacá
detinha em face da Encomind. Os valores das operações estão descritos na tabela abaixo:
AGE
Valor do Aumento
de Capital
Ações Subscritas
Subscritores
Espécie
Qtd.
Manacá
Master
Globalbank
16.10.2003
R$ 2.521.792,00
Ord.
13.558.022
10.144.322
1.706.850
1.706.850
20.10.2003
R$ 1.693.200,00
Ord.
8.579.634
6.434.846
1.072.394
1.072.394
4.11.2003
R$ 558.080,00
Ord.
2.985.599
2.239.199
746.400
0
31.12.2003
R$1.735.280,52
Ord.
9.283.348
6.367.993
1.457.677
1.457.677
R$ 6.079.780,60
Pref. "A" 32.525.417
24.394.063
4.065.677
4.065.678
Total
R$ 12.588.133,12
Ord.
34.406.603
25.186.360
4.983.321
4.236.921
Pref. "A" 32.525.417
24.394.063
4.065.677
4.065.678
105. Contudo, como parte destes créditos (R$ 3 milhões) provinha de operações que a comissão de inquérito
entendeu ter existido somente escrituralmente, tal como relatado no item III.B.1, a acusação concluiu que a
integralização realizada por conta destes créditos "acarretou a diluição da participação dos demais acionistas no
capital social da Encomind" e, por conta disso, propôs a responsabilização da Manacá por abuso de poder de
controle, tal como descrito na alínea "c" do § 1o do art. 117 da Lei no 6.404/76.
106. Em acréscimo ao argumento de que, à época dos fatos, a Manacá não era controladora da Encomind (descrito
no parágrafo 0 deste relatório), sua defesa assevera que:
i. a redação das atas das mencionadas assembleias gerais é clara no sentido de que as integralizações
não foram realizadas utilizando-se valores provenientes de créditos de ICMS, e sim créditos existentes
na conta de mútuos com a acionista Manacá; e que
ii. "a Manacá não poderia fazer uso de crédito de ICMS de operação que, como visto acima, foi objeto de
estorno dos registros contábeis de 2003, para integralização deliberada em assembleia de 31 de
dezembro de 2003".
III.B.4. Aumentos de capital – Falta de publicação pela administração
13/32

107. Também quanto aos aumentos de capital mencionados nos parágrafos 103 e 0, e porque a comissão de
inquérito não constatou a publicação dos fatos relevantes e as comunicações às entidades pertinentes, foi
proposta a responsabilização:
i. do diretor de relação com investidores da Encomind, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, "por
não ter divulgado fato relevante relativo aos aumentos de capital da Encomind Agroindustrial S.A.,
deliberados nas AGEs realizadas em 16.10, 20.10, 04.11 e 31.12.03, em infração ao disposto no art. 3o
da Instrução CVM no 358/02, combinado com o § 4o do art. 157 da Lei 6.404/76"; e
ii. dos membros do conselho de administração, Adauto Kiyota, Oriel Campos Leite, Milton Molinari Morete e
Paulo Cezar de Moura Bueno, "por não comunicar imediatamente a esta CVM os aumentos de capital da
Encomind Agroindustrial S.A. deliberados nas AGEs realizadas em 16.10, 20.10, 04.11 e 31.12.03, dos
quais [tiveram] conhecimento, quando da omissão do diretor de relações com investidores da companhia
em divulgá-los" e, assim, infringir o disposto no § 2o do art. 3o da Instrução CVM no 358/02.
108. Ainda a este respeito, a comissão de inquérito ressaltou que os esclarecimentos prestados pelos
administradores da Encomind demonstram que estes "estavam convencidos da necessidade de divulgar ao
mercado aqueles fatos, tendo inclusive admoestado o acionista controlador para que não somente fossem
divulgados na imprensa local, mas também no sítio da companhia na rede mundial de computadores".
109. Especificamente quanto à imputação feita a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, a comissão de inquérito
entendeu que "embora Pedro Bergamaschi tenha preenchido requisito de validade necessário e indispensável
para que os efeitos de sua renúncia tivessem surtido efeitos perante a companhia, a eficácia da referida
renúncia restou prejudicada em virtude de os atos por ele praticados no cargo de DRI terem demonstrado, de
forma inequívoca, que não havia se afastado de suas funções executivas, e que, portanto, não pode eximir-se
da responsabilidade inerente ao cargo, que exerceu no período compreendido entre 11.07.03 e 29.04.04,
conforme se verifica por meio da leitura das atas das reuniões do Conselho de Administração da Encomind".
110. Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos aponta, em sua defesa, naquilo que envolve à imputação na
qualidade de diretor de relação com investidores da Encomind, que:
i. não houve variação relevante na participação da Manacá, da Master e da Globalbank no capital social da
Encomind29, de modo que "os sucessivos aumentos de capital não podem ser reputados como fatos
relevantes, na forma da legislação aplicável"; e
ii. "deve ser reconhecida a eficácia da renúncia apresentada pelo Peticionário à Sociedade em 29.09.03,
ainda que ressalvada a eficácia perante terceiros de boa fé". Isto porque, como a renúncia é
irrevogável30, ainda que assim o desejasse, não poderia se retratar ou revogá-la; cabendo à Encomind,
a partir do recebimento deste documento, "convocar reunião do conselho de administração para
indicação de novo Diretor de Relação com Investidores e assumir, através de seus diretores, todas as
suas funções e obrigações inerentes às suas atividades".
111. Oriel Campos Leite, Milton Molinari Morete e Paulo Cezar de Moura Bueno alegam, fundamentalmente, que:
i. a regulamentação da CVM, no que concerne à divulgação de fatos relevantes, não se aplicaria àqueles
aumentos de capital, uma vez que (a) os únicos valores mobiliários da Encomind que foram
publicamente distribuídos eram as debêntures descritas no parágrafo 0 deste relatório; e que (b) "os
aumentos de capital realizados em nada alteraram as condições das debêntures", não havendo que "se
falar em influência na cotação de valores mobiliários e na decisão de investidores"; e que
ii. ainda que a Instrução CVM no 358/02 fosse aplicável ao caso, não seria o caso de se divulgar fato
relevante, pois, de acordo com o número de ações subscritas nesses aumentos de capital, "não houve
variação relevante, ou seja, superior a 5%, nas participações detidas pelos acionistas em relação a cada
espécie ou classe de ações de emissão da sociedade".
112. A defesa de Adauto Kiyota não apresentou argumentos para cada uma das imputações, tendo alegado,
basicamente, que, durante as assembleias realizadas em 16.10.2003, 20.10.2003, 4.11.2003 e 31.12.2003,
"observou, ainda que verbalmente, que caberia à acionista majoritária a providência de determinar a publicidade
necessária a dar conhecimento ao público investidor menor da sociedade, devendo as publicações ser
inseridas, além da imprensa local, no site da empresa para perfeita divulgação dos acontecimentos". Ao fim,
esclarece que "não tinha poderes gerenciais na sociedade" e reconhece "sua inexperiência em não ter feito tais
recomendações por escrito".
III.B.5. Aumentos de capital – Falta de comunicação pelos Acionistas
113. Ainda relacionado aos aumentos de capital mencionados nos parágrafos 103 e 0 deste relatório, e também
porque a comissão de inquérito não constatou a publicação dos fatos relevantes e as comunicações às
entidades pertinentes, propôs-se, adicionalmente, a responsabilização:
i. da Manacá por "não divulgar ao mercado informações sobre a aquisição de participação acionária
relevante na Encomind Agroindustrial S.A., que reforçaram o seu poder de controle, em infração ao
14/32

disposto no art. 12 da Instrução CVM no 358/02, combinado com o art. 116-A da Lei no 6.404/76";
ii. de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, na qualidade de acionista controlador da Globalbank, "por
não ter divulgado ao mercado informações acerca do aumento da participação acionária na Encomind
Agroindustrial S.A. deliberados nas AGEs realizadas em 16.10, 20.10, 04.11 e 31.12.03, em infração ao
disposto no art. 12 da Instrução CVM no 358/02 combinado com o art. 116-A da Lei no 6.404/76", e
iii. de Adauto Kiyota, na qualidade de acionista controlador da Master, por "não divulgar ao mercado
informações acerca do aumento de sua participação acionária na Encomind Agroindustrial S.A.
deliberados nas AGEs realizadas em 16.10, 20.10, 04.11 e 31.12.03, em infração ao disposto no art. 12
da Instrução CVM no 358/02, combinado com o art. 116-A da Lei no 6.404/76".
114. A defesa de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos retoma o mesmo argumento descrito no parágrafo 0, de
que, nos termos da legislação aplicável, os aumentos de capital não podem ser reputados como fatos
relevantes, acrescentando, porém, que, com relação a esta imputação, existe um outro motivo pelo qual sua
responsabilização é descabida. Segundo informa, não é possível lhe atribuir a qualidade de quotista controlador
da Globalbank, pois "detém apenas 40% (quarenta por cento) da Globalbank" que, aliás, como sociedade
limitada que é, exige 75% do capital social para aprovação de deliberações relevantes.
115. Adicionalmente, a defesa de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos aduz que a sua responsabilidade, se
existente, seria apenas a de enviar à Companhia as informações enumeradas no art. 12 da Instrução CVM no
358/02. Entretanto, como os aumentos de participação foram consequência da subscrição de ações no âmbito
de aumento de capital da Encomind, é de se concluir que "A Sociedade teve acesso e conhecimento, inclusive
na pessoa de seus diretores, ao conteúdo das atas de assembleia geral e, portanto, fica dispensada a obrigação
de a Globalbank prestar informações adicionais à Companhia".
116. A defesa apresentada pela Manacá repete, neste ponto, exatamente os mesmos argumentos descritos no
parágrafo 0 deste relatório, só acrescentando que, à época dos fatos, não era controladora da Encomind (tal
como descrito no parágrafo 0 deste relatório).
117. Como apontado, a defesa de Adauto Kiyota não apresentou argumentos específicos para cada uma das
imputações que lhes foram feitas. Seus argumentos (de que, durante as assembleias, observou verbalmente
que a acionista controladora deveria proceder com a divulgação dos aumentos de capital e de que não tinha
poderes gerenciais) estão descritos no parágrafo 0 deste relatório.
III.B.6. Transferência de ações da Globalbank para a Master
118. Em 3.9.2004, Globalbank e Master celebraram um "Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças" com a interveniência da Manacá. Por meio deste contrato, a Globalbank se comprometeu a
transferir para a Master todas as 13.310.517 ações ordinárias e todas as 13.086.295 ações preferenciais da
Encomind de que era titular.
119. Contudo, como, em razão desta aquisição, a Master teve a sua participação no capital social aumentada em
11%, e a comissão de inquérito não identificou a publicação de nenhum fato relevante a este respeito, propôs-
se a responsabilização de Adauto Kiyota, "na qualidade de acionista controlador da Master Consultoria
Tributária Ltda., e, por intermédio deste, acionista com direito a assento no Conselho de Administração da
Encomind Agroindustrial S.A., por não divulgar ao mercado informações acerca do aumento em 11% de sua
participação acionária na Encomind Agroindustrial S.A., em virtude da aquisição, em 03.09.04, de ações de
emissão desta última e de propriedade da Globalbank Consulting Ltda., em infração ao disposto no art. 12 da
Instrução CVM no 358/02 combinado, com o art. 116-A da Lei no 6.404/76".
120. Como apontado, a defesa de Adauto Kiyota não apresentou argumentos específicos para cada uma das
imputações que lhes foram feitas. Seus argumentos (de que informou a diretoria de relações com investidores e
de que não tinha poderes gerenciais) estão descritos no parágrafo 0 deste relatório.
III.B.7. Atuação do auditor independente
121. A comissão de inquérito também analisou a atuação da Pelegrini & Rodrigues e do responsável técnico pela
auditoria das demonstrações financeiras da Encomind, José Geraldo Pelegrini Melo. Abaixo, estão descritas
cada uma dessas imputações e os respectivos argumentos de defesa.
III.B.7(a). Laudo de avaliação dos ativos da Encomind
122. No parecer de auditoria relativo às demonstrações financeiras da Encomind referentes ao exercício de 2003,
constou uma ressalva acerca do laudo de avaliação dos ativos da Encomind, pois, segundo o parecer, do
referido laudo "constam alguns itens que geram dúvidas quanto a sua real valorização, quando comparados
com bens similares adquiridos em datas próximas, constantes do mesmo laudo. Entendemos que há
necessidade de ser efetuada a revisão completa do Laudo de Avaliação, de forma a verificar a existência de
possíveis inconsistências, apurar os valores adequados de todos os bens e proceder aos ajustes necessários,
15/32

para dotar a informação contábil da confiabilidade e exatidão necessárias".
123. Contudo, segundo a comissão de inquérito, em desacordo com o item 1.5.1 da NBCP1– Normas Profissionais
de Auditor Independente, tal como aprovada pela Resolução CFC n.o 821/9731, e itens 11.1.3.1 e 11.1.3.2 da
NBCT1132, o auditor não anexou, aos seus papéis de trabalho, cópia integral do laudo de avaliação. Foi, então,
proposta a responsabilização tanto da Pelegrini & Rodrigues, como de José Geraldo Pelegrini Melo por terem
praticado auditoria inepta e, assim, descumprido com o disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99.
124. A este respeito, os acusados apontam que:
i. esse laudo serviu de base para a reavaliação realizada pela Encomind durante o exercício de 2001,
período que os acusados não eram responsáveis pela auditoria das demonstrações financeiras;
ii. quando assumiram os trabalhos de auditoria, realizaram uma revisão detalhada do laudo e, ao identificar
algumas inconsistências, obtiveram cópia das partes correspondentes, além das iniciais e das finais;
iii. a análise que realizaram foi confirmada pela própria acusação, que não identificou nenhuma outra
inconsistência além daquelas que haviam identificado e que, como dito, estavam devidamente
documentadas;
125. Ainda sobre esta acusação, as defesas afirmam que a obtenção da cópia integral do laudo não era exigida por
qualquer profissional, inclusive porque, nessas situações, cabe ao auditor "examinar esse laudo, avaliar as
bases legais em que foi preparado; tirar cópias de suas partes, ou do todo, de acordo com o seu julgamento;
preparar papéis de trabalho adicionais com base nas informações do laudo e, finalmente, formar o seu juízo". E
tudo isso teria sido feito, como se depreende dos papéis de trabalho elaborados, das partes do laudo de que
tirou cópia, das conclusões a que se chegou e do relatório que foi emitido.
126. Além disso, os acusados destacam que a própria acusação, ao lhes imputar o descumprimento dos itens
referidos no parágrafo 0, reconheceu a procedência de se manter os excertos necessários. Isto teria ficado claro
quando a comissão de inquérito, no seu relatório, afirmou que: "é dever do auditor independente documentar e
guardar todas as questões que forem consideradas para proporcionar evidência de seu trabalho de auditoria,
incluindo cópias e excertos de documentos legais" (destaque das defesas).
III.B.7(b). Confirmação dos saldos da rubrica "clientes"
127. A comissão de inquérito também julgou que não foram confirmados "os saldos da rubrica Clientes, mediante
comunicação direta com os terceiros envolvidos, ou seja, por intermédio de uma circularização, ou de qualquer
outro procedimento de auditoria aplicável às circunstâncias".
128. Este entendimento da comissão de inquérito se baseou, fundamentalmente, na constatação de que:
i. "no controle de circularização relativo ao exercício de 2003 e 2004 elaborados por José Geraldo Pelegrini
Melo, há uma observação quanto à necessidade de anexar aos papéis de trabalho a segunda via das
cartas de circularização enviadas para terceiros, mas não há evidências da adoção deste procedimento";
ii. ao analisar as demonstrações financeiras de 2003, os auditores receberam a confirmação de "menos de
50% do valor registrado nessa conta no Balanço Patrimonial, sendo certo que 50% dos valores
confirmados corresponderam a créditos com empresas ligadas Canorp e Rubi S.A."; de que
iii. ao analisar as demonstrações financeiras de 2004, "somente essas duas empresas confirmaram seus
saldos com a Encomind", o que representava "cerca de 13,4% do saldo"; e de que
iv. "os exames efetuados por esta Comissão de Inquérito, na totalidade dos papéis de trabalho por ele
elaborados, não permitiram constatar que testes adicionais - como, por exemplo, a liquidação de eventos
subsequentes - tenham sido realizados, o que tornou, no mínimo, temeroso expressar opinião acerca
dos créditos a receber da Encomind, tanto no exercício social findo em 31.12.03 quanto no de 31.12.04,
razão pela qual aquele argumento não encontrou acolhida nesta comissão".
129. Para a comissão de inquérito, esta conduta configuraria infração ao disposto na alínea "a" do Item 11.2.6.7 da
NBC T 1133, tendo, por este motivo, tanto a Pelegrini & Rodrigues, como José Geraldo Pelegrini Melo, praticado
auditoria inepta e, assim, descumprido o disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99.
130. Os acusados, em sua defesa, asseveram que:
i. embora a inspeção realizada na Pelegrini & Rodrigues tivesse por objetivo verificar "3. Os principais
procedimentos de auditoria adotados para avaliação dos créditos a receber de clientes" (trecho da
solicitação de inspeção), os inspetores não consideraram que foi realizada, sim, a circularização de
saldos34, o teste de liquidação subsequente e o teste de documentos de origem; que
ii. no que concerne ao exercício de 2003, somente R$ 311 mil não foram validados, o que representa 1,38%
do saldo de "contas a receber" relativos aos clientes – o restante teria sido verificado com o
procedimento de circularização (48,42%), com o teste de recebimento subsequente (5,56%) ou com a
análise dos documentos de origem (44,64%); que
iii. relativamente ao exercício de 2004, não foi validado R$ 2,160 mil, o que representava 11,11% do saldo
de "contas a receber" relativos aos clientes – o restante teria sido verificado com o procedimento de
circularização (11,81%), com o teste de recebimento subsequente (73,15%) ou com a análise dos
16/32

documentos de origem (3,93%); e que
iv. estes resultados continuariam significativos35 ainda que se aceitasse a tese da acusação e não se
considerassem as respostas da Canorp e da Rubi. E não seria razoável desconsiderar estas respostas,
pois (a) as operações tidas como suspeitas se deram em 2004, de maneira que não seria possível aplicar
a suspeição para a auditoria referente a 2003; e, principalmente, porque (b) não há nada nas normas
profissionais que determine que "algumas respostas de alguns clientes não têm qualidade para
comprovar saldos".
III.B.7(c). Confirmação dos saldos da rubrica "estoques"
131. A comissão de inquérito entendeu, ao fim, que a auditoria deixou "de refletir nos pareceres relativos às
demonstrações financeiras da Encomind para os exercícios sociais findos em 31.12.03 e 31.12.04 os possíveis
efeitos do que havia apurado de irregular acerca dos estoques apresentados pela companhia nessas datas-
base".
132. Sobre esta questão, a comissão de inquérito fez referência (i) aos papéis de trabalho referentes à auditoria
efetuada sobre o saldo da rubrica "estoques" para o exercício de 200336; (ii) ao relatório de auditoria referente
ao exercício de 200337; (iii) ao relatório encaminhado pela Pelegrini & Rodrigues com recomendações para
melhoria de seus controles internos, referente ao exercício de 200438, pois, em todos esses documentos, teria
ficado clara a dificuldade de se efetuar um "levantamento fidedigno das quantidades físicas de soja e de farelo
de soja contidas nos estoques da Encomind".
133. A comissão de inquérito ressalta a importância da rubrica "estoque" no contexto operacional da Encomind para,
então, e com base no percentual do patrimônio líquido a que correspondia nos exercícios39, concluir pela
materialidade dos saldos da rubrica "estoques".
134. Por estes motivos, e porque estas constatações "não se coadunam com a opinião constante dos pareceres de
auditoria assinados por José Geraldo Pelegrini Melo acerca das demonstrações financeiras da Encomind para
os exercícios sociais findos em 31.12.03 e 31.12.04", a comissão de inquérito concluiu que foi desrespeitado o
disposto nos itens 11.3.7.1 e 11.3.7.3 da NBC T 1140 e, por conta disso, propôs a responsabilização tanto de
Pelegrini & Rodrigues como a de José Geraldo Pelegrini Melo por terem praticado auditoria fraudulenta e,
assim, descumprido o disposto no art.20 da Instrução CVM no 308/99.
135. No que concerne aos documentos que teriam evidenciado a dificuldade de se validar os saldos da rubrica
"estoques", os acusados apontam que:
i. a transcrição da passagem referente aos papéis de trabalho sobre o saldo da rubrica "estoques" para o
exercício de 2003, constante da nota de rodapé no , não representa o real entendimento manifestado nos
papéis de trabalho. Ao se omitir o início do período, a comissão de inquérito desvirtuou o seu significado,
que, na verdade, se referia ao não acompanhamento do inventário físico de 200241; que
ii. a constatação de que os problemas teriam sido sanados decorreria "dos demais papéis de trabalho, do
acompanhamento dos inventários físicos, dos cálculos, das evidências, da movimentação da conta de
Estoques durante o exercício, dos testes realizados durante o exercício, do giro dos estoques, do
conhecimento da realidade da companhia, do fato de que pelo menos uma vez por ano os estoques de
soja em grãos e de farelo de soja são zerados e também da constatação de que até o dia 04.01.2004,
todo o estoque existente no dia 31.12.03 de soja em grãos foi totalmente consumido na produção (...); e
até o dia 05.01.2005, todo o estoque existente no dia 31.12.04, de soja em grãos foi totalmente
consumido na produção"; que
iii. as dificuldades apontadas na passagem transcrita na nota de rodapé no "inviabilizaram o levantamento
das quantidades físicas contidas nos armazéns, mas não nos demais locais de armazenagem. Não dos
demais itens em estoque. E não impossibilitaram a avaliação dos saldos de estoques, e muito menos o
julgamento profissional acerca da rubrica"; e que
iv. o relatório com recomendações para melhoria de controles internos referente ao exercício de 2004
indicava dificuldade para determinar as "reais quantidades quando há um elevado volume" e, enquanto a
Encomind tinha capacidade para armazenar aproximadamente 38.200 toneladas de soja em grãos e
farelo de soja, em 31.12.2003, tinha cerca de 5.412 toneladas de soja em grãos em estoque, e, em
31.12.2004, tinha cerca de 2.644 toneladas de soja em grãos em estoque.
136. As defesas, após destacarem que "nem as normas profissionais e nem mesmo qualquer autor ajuizado
recomendam o acompanhamento de 100% dos inventários pelos auditores independentes", apontam que, de
acordo com os papéis de trabalho juntados aos autos, somente não teriam acompanhado o inventário da soja
em grãos estocada no armazém da Encomind. E considerando a quantidade estocada nos armazéns (1.184 ton
em 31.12.2003 e 1.635 ton em 31.12.2004), a conclusão a que se chega é que estas quantidades não
inventariadas eram imateriais em relação ao conjunto das demonstrações financeiras de 2003 (11,21% do ativo
circulante, 4,55 do ativo total e 9,71% do patrimônio líquido) e inexpressivas em relação ao conjunto das
17/32

demonstrações financeiras de 2004 (3,18% do ativo circulante, 1,27% do ativo total e 3,43 do patrimônio
líquido).
IV. Demais argumentos apresentados nas defesas
137. A defesa da Manacá argumentou que a sua eventual condenação implicaria afronta ao princípio da motivação
dos atos administrativos, decorrente "da inexistência de ações de emissão da Encomind distribuídas
publicamente ao mercado de valores mobiliários, e, portanto, de universo de universo de investidores e/ou de
mercado de valores mobiliários a ser tutelado". De forma semelhante, a defesa alegou que a sua condenação
no presente processo importaria responsabilização objetiva, já que em nenhum momento a comissão de
inquérito teria comprovado a sua vontade delitiva.
138. A Manacá arguiu, ainda, que todos os atos que lhe foram imputados não causaram prejuízo à Encomind, ou aos
seus acionistas, seja porque as informações não divulgadas nos termos da Instrução CVM no 358/02 tornaram-
se públicas, ao cabo, por meio da publicação dos editais de convocação das assembleias gerais em que se
deliberou sobre os aumentos de capital, seja porque os créditos fiscais decorrentes das operações feitas pela
Encomind garantiram que a Companhia recebesse, no mínimo, o equivalente aos seus custos. Esta ausência
de prejuízos, prossegue a defesa, mesmo que entendida como insuficiente para afastar qualquer punição,
exigiria que a pena cominada pela CVM se restringisse à advertência prevista no art. 11, I, da Lei no 6.385/76.
139. Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos também alegou que as condutas que lhe são imputadas não
geraram prejuízo à Encomind, ou ao mercado em geral, apoiando-se no argumento de que a Companhia nunca
distribuiu publicamente ações e, no que tange às debêntures, de que "não foram objeto de negociação pública
ou privada, tendo sido mantidas pelos mesmos subscritores até seu efetivo vencimento". Por esse motivo, a
defesa sustenta que o acusado não deveria ser punido ou, quando muito, sua pena não deveria ser mais grave
que uma advertência, de forma a se respeitar o princípio da proporcionalidade das penas.
V. Propostas de Termo de Compromisso
140. Manacá, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e, em conjunto, José Martins Pereira, Oriel Campos Leite,
Milton Molinari Morete e Paulo Cezar de Moura Bueno apresentaram proposta de termo de compromisso,
dispondo-se a pagar à CVM, respectivamente, R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil à vista ou, a critério da
autarquia, R$ 30 mil em três parcelas mensais do mesmo valor. Todas as referidas propostas foram rejeitadas
pelo Colegiado em reunião do dia 7.4.2009, com base no argumento, sustentado previamente pelo Comitê de
Termo de Compromisso, de que os valores mostravam-se desproporcionais à reprobabilidade das condutas
investigadas no presente processo.
141. Após a distribuição do processo, Manacá, José Martins Pereira, Oriel Campos Leite, Milton Molinari Morete e
Paulo Cezar de Moura Bueno apresentaram novas propostas de termo de compromisso. Enquanto a primeira
propôs pagar R$ 60 mil à CVM e transferir à Encomind a marca "Parati", cujo valor estimado seria
sensivelmente superior ao prejuízo supostamente causado à companhia (R$ 18,917 milhões do valor da
marca, contra os estimados R$ 3 milhões de prejuízo); o segundo propôs pagar R$ 60 mil à CVM e os três
último, R$ 30 mil. Estas propostas ainda não foram apreciadas.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2012.
Otavio Yazbek
DIRETOR-RELATOR
------------------------
1Art. 116-A. O acionista controlador da companhia aberta e os acionistas, ou grupo de acionistas, que elegerem
membro do conselho de administração ou membro do conselho fiscal, deverão informar imediatamente as
modificações em sua posição acionária na companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores ou
entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam
admitidos à negociação, nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
2 Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1o São modalidades de
exercício abusivo de poder: a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer
outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou
da economia nacional; (...) c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não
tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos
investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; (...) f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de
18/32

sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;
3 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios negócios.
4 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função
social da empresa. (...) § 2° É vedado ao administrador: a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia; b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração,
tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
5Art. 157. (...) § 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante
ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
6 Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e
respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.
7 Art. 3° Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação. (...) §2o Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do
parágrafo único do art. 6o desta Instrução, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM.
8 Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações
representativas do capital de companhia aberta, deve enviar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, assim como divulgar, nos termos do art. 3o, declaração contendo as seguintes informações:
I - nome e qualificação do adquirente, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas; II – objetivo da participação e quantidade visada;
III - número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição de ações e de opções de compra de ações, por espécie e classe, já detidos, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada; IV - número de debêntures conversíveis em ações, já detidas, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada, explicitando a quantidade de ações
objeto da possível conversão, por espécie e classe; e V - indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da companhia.
9 Art. 14. Os administradores da companhia emissora são responsáveis pela veracidade das informações encaminhadas à CVM, através do líder da distribuição, por ocasião do registro.
(...) Art. 18. Prospecto é o documento que contém os dados básicos sobre a companhia emissora, ou a que estiver sendo constituída, e a distribuição, devendo consubstanciar as informações previstas no anexo I desta Instrução, bem como o relatório da administração e demonstrações financeiras, com o respectivo parecer dos
auditores independentes, relativas ao último exercício encerrado, a última atualização anual as trimestrais subseqüentes, além de outros fatos relevantes.
10 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria. (...) Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores
mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente: I - verificar: a) se as demonstrações contábeis e o parecer de auditoria foram divulgados nos jornais em que seja obrigatória a sua publicação e se estes correspondem às demonstrações contábeis auditadas e ao relatório ou parecer originalmente emitido; b) se as informações e análises contábeis e financeiras apresentadas no relatório da administração da entidade estão em consonância com as demonstrações contábeis auditadas; c) se as destinações do
resultado da entidade estão de acordo com as disposições da lei societária, com o seu estatuto social e com as normas emanadas da CVM; e d) o eventual descumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às atividades da entidade auditada e/ou relativas à sua condição de entidade integrante do mercado de valores mobiliários, que tenham, ou possam vir a ter reflexos relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da entidade auditada. II - elaborar e encaminhar à administração e, quando
solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada; III - conservar em boa guarda pelo prazo mínimo de cinco anos, ou por prazo superior por determinação expressa desta Comissão em caso de Inquérito Administrativo, toda a documentação, correspondência, papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o exercício de suas funções; IV - indicar com
clareza, e em quanto, as contas ou subgrupos de contas do ativo, passivo, resultado e patrimônio líquido que estão afetados pela adoção de procedimentos contábeis conflitantes com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem como os efeitos no dividendo obrigatório e no lucro ou prejuízo por ação, conforme o caso, sempre que emitir relatório de revisão especial de demonstrações trimestrais ou parecer adverso ou com ressalva; V - dar acesso à fiscalização da CVM e fornecer ou permitir a reprodução dos
documentos referidos no item III, que tenham servido de base à emissão do relatório de revisão especial de demonstrações trimestrais ou do parecer de auditoria; e VI - possibilitar, no caso de substituição por outro auditor, resguardados os aspectos de sigilo e mediante prévia concordância da entidade auditada, o acesso do novo auditor contratado aos documentos e informações que serviram de base para a emissão dos relatórios de revisões especiais de demonstrações trimestrais e pareceres de auditoria dos
exercícios anteriores. Parágrafo único. Constatada qualquer irregularidade relevante em relação ao que estabelece os incisos I e II, o auditor independente deverá comunicar o fato à CVM, por escrito, no prazo máximo de vinte dias, contados da data da sua ocorrência.
11 34. A reavaliação positiva representa acréscimo de patrimônio líquido que será tributado futuramente pela realização dos ativos. Considerando-se esse ônus existente sobre a reavaliação, no momento de seu registro deve-se reconhecer a carga tributária (imposto de renda e contribuição social) devida sobre a futura realização dos ativos que a geraram. O lançamento contábil deve ser efetuado a débito de conta retificadora da reserva de reavaliação (que pode ser através de conta retificadora para controle fiscal) e a crédito de provisão para imposto de renda no Exigível a Longo Prazo. Esta provisão será transferida para o Passivo Circulante à medida que os ativos forem sendo realizados. Os valores dos impostos e contribuições registrados no passivo
devem ser atualizados monetariamente, em consonância com o disposto no item 38. As eventuais oscilações nas alíquotas dos impostos e contribuições devem ser reconhecidas, se aplicável, em contrapartida à correspondente conta retificadora da reserva de reavaliação. (...) 41. A reserva de reavaliação é considerada realizada na proporção em que se realizarem os bens reavaliados, devendo ser transferida para lucros ou prejuízos acumulados. A reserva de reavaliação não pode ser utilizada para aumento de capital ou amortização de prejuízo enquanto não realizada.
12 Até a alienação de controle, os formulários de informações anuais ("IANs") de 2000 e de 2001 apresentados pela Encomind indicavam que Carlos Garcia Bernardes, Antônio Teixeira Filho, Hermes Bernardes Botelho e Rodolfo Aurélio Borges de Campos eram titulares, cada um, de 25% das cotas da Encomind Engenharia. Ademais, o acusado Carlos Garcia Bernardes declarou, em seu depoimento (fl. 1.324), ser controladores indiretos da Companhia, compartilhando o controle com os outros três.
13 A data indicada aqui (29.4.2004) é aquela em que se reconheceu, por meio da ata da assembleia geral da Encomind, a renúncia do diretor de relações com investidores. Entretanto, sendo que a data da renúncia de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos é uma questão controvertida e será discutida adiante.
14 Nos termos do § 2o da cláusula 2a do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Industrialização de Soja, "
durante o período de duração deste contrato a
[Encomind] disponibilizará à [Renmat], com exclusividade, todas as suas instalações (industrial, silos, armazéns e tanques) integrantes do parque industrial situado no endereço de sua sede social, ficando a Contratada obrigada, nesse período, a não receber, armazenar nem industrializar soja em grão, farelo de soja, óleo degomado de soja, ou outros produtos e matérias primas, de sua propriedade ou de terceiros
".
15 O auditor independente consignou em seu relatório circunstanciado e confidencial de 28.4.2000 que "
um fato que poderia ter sido enfocado no Relatório da Administração de 31.12.1999, e não o foi, é o contrato particular de prestação de serviços de industrialização de soja, CRT no CMC 0001/99, efetuado entre a Renmat Comércio, Importação e Exportação Ltda., na qualidade de contratante e Encomind Agroindustrial S.A., como contratada. No entanto tal fato, não poderia mesmo ter sido enfocado sob pena de a Encomind ser prejudicada em seu processo de Abertura de Capital
".
16 De acordo com as demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais de 1999 e 2000, período de vigência do contrato, o saldo da rubrica "Resultado Bruto" reduziu 83,9%, passando de R$ 19,54 milhões para R$ 3,133 milhões.
17 A acusação destacou que a Instrução CVM n.o 400/2003, que revogou a Instrução CVM n.o 13/1980, manteve, em seus artigos 39 e 56, os preceitos contidos nos artigos 14 e 18 da Instrução CVM n.o 13/1980.
18 Segundo o relatório da comissão de inquérito, Sérgio Luiz Pompeu de Sá, juntamente com Orlando Agostinho (que se apresentava, falsamente. como inspetor da CVM), "
teria visitado os administradores da Encomind no sentido de auxiliá-los na obtenção de registro e na emissão de debêntures perante a CVM
".

Inquérito Administrativo CVM no 12/2005
Acusados:
Adauto Kiyota
Antônio Gomes Martins
Antônio Teixeira Filho
Carlos Garcia Bernardes
Hermes Bernardes Botelho
José Geraldo Pelegrini Melo
José Martins Pereira
Manacá S.A. Armazéns Gerais e Administração
Milton Molinari Morete
Oriel Campos Leite
Paulo Cezar de Moura Bueno
Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos
Pelegrini & Rodrigues Auditores Independentes S/S
Rodolfo Aurélio Borges de Campos
Assunto: Responsabilidade (i) de administradores por descum-primento do dever de diligência, desvio de poder, ato de
liberalidade e não divulgação de fato relevante; (ii) de acionistas controladores por abuso de poder de controle; e (iii) de
auditores independentes por não observância dos procedimentos recomendados, por auditoria inepta e por auditoria
fraudulenta.
Diretor-Relator: Otavio Yazbek
V o t o
1. Inicialmente, quanto à incidência, no caso, de prescrição intercorrente cogitada em memorais e em sustentação
oral, aponto que o sorteio de um processo para o relator é a data a partir da qual se deve começar a contar o
prazo de três anos previsto no §1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999.
2. A defesa alega que este prazo prescricional deveria ser contado a partir da rejeição dos últimos termos de
compromisso (ocorrida em 28.7.2009), mas, como é de prescrição intercorrente de que estamos tratando,
parece-me claro que, antes da distribuição do processo, o processo administrativo sancionador não estava
"paralisado (...), pendente de julgamento ou despacho". E digo isto por dois motivos: primeiro porque o processo
não estava mesmo paralisado1 e, segundo, porque, até a distribuição, não havia como se proceder com a
análise/julgamento.
3. Ainda preliminarmente, e como relatado, cinco dos acusados apresentaram, após a distribuição do processo,
novas propostas de termo de compromisso. Por meio destas propostas, comprometeram-se a pagar quantias
superiores às que já foram analisadas e rejeitadas pelo Colegiado.
4. Contudo, a este respeito, acredito que a decisão, com relação a estas novas propostas, não deva ser diferente
da anterior. Além de, nesta fase, elas não proporcionarem significativa economia processual, os termos
oferecidos não me parecem proporcionais à reprobabilidade das condutas dos proponentes. Isto vale também
19/32

para a proposta da Manacá, que envolve a transferência de uma marca, avaliada em R$18 milhões, para a
Encomind, não só pela comparação entre proposta e reprobabilidade das condutas, mas, também, pela próprios
termos da proposta, que me parecem inoportunos.
5. Proponho, assim, a rejeição das propostas de termo de compromisso apresentadas pelos acusados Manacá,
José Martins Pereira, Oriel Campos Leite, Milton Molinari Morete e Paulo Cezar de Moura Bueno.
6. Passo à análise do mérito do presente caso, destacando que, a despeito de haver um número bastante grande
de acusações, os tipos de imputação não são tantos, remetendo para alguns dispositivos legais e
regulamentares. E como as análises dos dispositivos são, em alguma medida, similares, dividirei este voto
conforme os tipos de imputação, exceto quando, pelas particularidades fáticas, for mais simples abordar
imputações semelhantes em itens distintos.
I. Dever de diligência de administradores na prática de atos contrários à lei, a atos infralegais, ou a negócios
jurídicos.
7. Como descrito no relatório, a acusação propugna pela responsabilidade dos então administradores da
Encomind, por descumprimento do dever de diligência, com relação a seis situações distintas.
8. Nesta primeira seção, tratarei das quatro imputações que dizem respeito à alegada falta de diligência na prática
de atos contrários à lei, a atos infralegais, ou a negócios jurídicos, notadamente no que envolve a falta de
diligência (i) na destinação de parte do montante captado via emissão de debêntures para finalidades distintas
das previstas no prospecto de emissão; (ii) na contratação e, conforme o caso, no registro de operações
financeiras lastreadas por notas de venda sem causa; (iii) na escrituração das vendas efetuadas para o
mercado interno como equiparadas à exportação; e (iv) na não observância das normas relativas à reavaliação
de ativos, previstas nos itens 34 e 41 do Pronunciamento IBRACON, aprovado pela Deliberação CVM no
183/1995.
9. Para todas as quatro situações descritas, os elementos constantes dos autos demonstram que os
administradores agiam conscientemente em afronta à lei, às regras contábeis e ao prospecto de distribuição
pública de debêntures2, de modo a gerar exposições desnecessárias para a Encomind.
10. Antes de prosseguir, porém, parece-me adequado abrir um parêntese para explorar a questão da intempestiva
realização da reserva de reavaliação, pois, neste ponto, a acusação propugnou pela responsabilização do
diretor-financeiro, não só pelo descumprimento do seu dever de diligência, mas, também, pelo descumprimento
dos itens 34 e 41 do Pronunciamento do IBRACON, aprovado pela Deliberação CVM no 185/1995. Neste ponto,
inclusive porque a defesa do acusado não apresentou absolutamente nenhum argumento, parece-me
incontroverso que a realização foi feita à revelia das referidas determinações.
11. Feita esta observação, parece-me inconcebível entender que, em face destas flagrantes afrontas à lei, e em
face da demonstração de que os administradores agiram conscientemente nesse sentido, possa se cogitar uma
atuação com a "diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios", tal como prescreve o art. 153 da lei acionária. A exposição da Companhia aos efeitos dessas
práticas, associada ao total descaso quanto a estes efeitos, mostram como a conduta desses administradores
representou, sem dúvida, falta de diligência.
12. Pelo acima exposto, e porque as defesas, nesses pontos, limitaram-se a afirmar que não houve prejuízo, ou que
a Receita Federal teria "aprovado" as operações lançadas nos respectivos livros (o que, para a parte objeto do
auto de infração, não é verdade), ou que todos os recursos obtidos com a distribuição das debêntures foram
devidamente utilizados (o que não é aceitável, seja porque a declaração do próprio acusado é em sentido
diverso, seja porque a apuração demonstrou o contrário3), entendo que a acusação é pertinente e que,
portanto, devem ser aplicadas as penalidades ao final sugeridas. Também assim para a acusação referente ao
descumprimento dos itens 34 e 41 do Pronunciamento do IBRACON, aprovado pela Deliberação CVM
no 185/1995.
13. Antes de concluir, porém, faz-se necessário analisar, ainda, um outro ponto, referente à individualização das
condutas.
14. E destaco este ponto porque o estatuto social da Encomind vigente à época não discrimina as competências
dos diretores, limitando-se a afirmar que todos têm poderes para realizar o objeto social e, especificamente em
relação ao DRI, que "terá como competência, além das demais atribuídas neste Estatuto, a relação com a
Comissão de Valores Mobiliários e o mercado de capitais". Daí porque, neste contexto, em que o estatuto não
faz nenhuma discriminação, e em que o conselho não determinou nada de específico, a responsabilidade pelos
adequados registros contábeis, por conta do disposto no art. 176 da lei acionária4, ao menos como regra geral,
é de todos os diretores.
15. Sem prejuízo, entendo que, mesmo nos casos em que o estatuto não estabeleceu e o conselho não fixou
competências específicas, a avaliação da atuação de cada um dos diretores deve, ainda assim, ser distinta. Isto
porque, embora seja de se esperar que aquele diretor mais afeito ao tema (no caso, pelo que se apurou, o
financeiro) tenha um envolvimento maior e mais específico (no caso, com as decisões acerca dos registros
20/32

contábeis), a conduta dos demais também deve ser avaliada, pois embora seja razoável que eles não
conheçam todas as opções (contábeis) e, por óbvio, que por elas não devam responder indistintamente, não me
parece que possam permanecer totalmente passivos, ou mesmo que possam agir somente quando da
verificação de algum "sinal de alerta". Não se trata, afinal, de mero dever de fiscalização, dependente de "red
flags", mas sim de um dever geral de cautela, implementado por meio de mecanismos de controle adequados,
que incumbiria também aos demais diretores adotar.
16. De toda forma, porque a acusação entendeu que só deveria imputar responsabilidade ao diretor-financeiro
pelos indevidos registros contábeis das operações financeiras lastreadas por notas de venda sem causa (muito
provavelmente porque se convenceu de que as questões financeiras da Encomind eram tratadas
exclusivamente pelo seu diretor-financeiro), e não há, nos autos, nenhum elemento a indicar que os demais
diretores também deveriam ser responsabilizados pelos problemas relacionados ao registro contábil das
operações, acredito que pretender responsabilizar esses outros diretores, com base nos elementos que temos,
representaria o mesmo que propugnar por uma responsabilidade quase que objetiva.
17. E, a meu ver, também por conta do disposto no acima referido art. 176, este mesmo raciocínio parece que se
aplica à não imputação de responsabilidade aos demais diretores no que envolve à reavaliação do ativo
imobilizado da Encomind.
18. Já quanto à destinação dos recursos captados com a emissão de debêntures e à irregularidade na escrituração
de tributos, parece-me ser a questão um pouco distinta, já que, ao contrário do que se dá em função do art.
176, não há, para os demais diretores, um verdadeiro dever de atuação. E como os elementos que constam dos
autos não indicam que também os demais diretores participaram, ou sequer sabiam, da indevida destinação dos
recursos captados com a emissão de debêntures e da irregularidade na escrituração de tributos, também não
me parece razoável propugnar pela responsabilização destes indivíduos. Pelo menos não sem qualquer outro
elemento.
II. Dever de diligência de administradores e Abuso de poder de controle – operações meramente escriturais
19. Neste item, abordarei outra das imputações relacionadas ao dever de diligência, qual seja, àquela relacionada à
realização de operações mercantis meramente documentais, que, supostamente, teriam acarretado à Encomind
uma perda de R$ 3 milhões em favor do então acionista controlador.
20. Como relatado, esta acusação decorre, principalmente, de três indícios: (i) o fato de, à época da operação de
compra de farelo de soja, a inscrição estadual da Nova Saracuruna estar desabilitada; (ii) o fato de nem a
Pelegrini & Rodrigues nem a fiscalização da CVM terem conseguido constatar o trânsito da mercadoria nos
estoques, ou o ingresso do valor mutuado da controladora no caixa da Encomind; e (iii) os documentos
apresentados pelo então diretor-financeiro não condizerem com a versão por ele contada.
21. Analisemos, inicialmente, a versão apresentada pelo diretor-financeiro quando do seu depoimento, e depois
retomada em sua defesa. Segundo o acusado, a operação questionada foi inicialmente realizada em dezembro
de 2003, mas, depois desfeita (em virtude da conjuntura econômica) para, somente em 2004, ser efetivamente
concretizada e, por via de consequência, registrada.
22. Segundo a acusação, estes fatos seriam contraditórios com os documentos apresentados. Assim, (i) a nota
fiscal que compôs todos os memorandos de exportação seria distinta daquela que se havia considerado
originariamente; (ii) apenas uma das vendas efetuadas pela Canorp ocorreu no mês de fevereiro, quando se
registraram as operações; e (iii) os memorandos estavam rasurados para que a quantidade total
correspondesse à supostamente exportada.
23. Retomei essas considerações porque, a meu ver, afora a questão das rasuras, nem a nota fiscal distinta, nem
as diferentes datas de exportações são contraditórias à tese apresentada pelo acusado. Veja-se que, no caso
de a operação ter sido "desfeita", faz todo o sentido que a nota fiscal que sirva de subsídio a uma nova
operação seja, de fato, outra, com outro número. Ademais, se a operação de venda foi feita à Canorp como
equiparada à exportação, embora a venda tenha sido feita em fevereiro, nada impediria que as efetivas
remessas acontecessem em várias datas distintas. Afinal, como bem lembra a defesa, "as mercadorias
vendidas para exportação podem ser fracionadas para embarque em mais de uma ocasião e para mais de um
destino".
24. Os outros elementos considerados pela acusação, embora possam ser indícios de irregularidades, não me
parecem suficientes para a conclusão de que as operações somente existiram escrituralmente. O fato de a
inscrição estadual da Nova Saracuruna estar desabilitada à época da compra do farelo de soja não me parece
suficiente para suportar a tese da acusação. Esta situação, em hipótese alguma, representa condição para a
realização da operação. No máximo, e a depender de algumas particularidades que podem (ou não) ter se
verificado no caso concreto, esta situação pode ensejar a impossibilidade de a Encomind aproveitar os créditos
correspondentes; mas, novamente, isto é um problema alheio à responsabilidade que ora se apura.
25. Por fim, a falta de verificação do trânsito da mercadoria no estoque e do ingresso do valor mutuado da
controladora no caixa da Encomind, sem dúvida que se verificariam em caso de operações meramente
21/32

escriturais, mas não me parecem suficientes para concluir que, a partir do descumprimento desta "obrigação
acessória" (que é o registro no estoque e no caixa), e independentemente de outras considerações, a operação
tenha sido meramente escritural. Afinal, porque a mercadoria não passou pelo estoque físico da Encomind (fato
incontroverso), e porque o valor mutuado pela controladora foi utilizado integralmente para adquirir a
mercadoria da Nova Saracuruna, parece-me plausível que o problema, aqui, tenha sido de impropriedade dos
registros (ou da falta deles). Ainda mais quando, pelo que se apurou, a Encomind tinha por prática se utilizar de
armazéns de terceiros para estocar produtos de sua propriedade.
26. Mas, além de tudo isso, há, ainda, um outro elemento a indicar, de forma bastante forte, que estas operações
podem não ter sido meramente escriturais: os créditos tributários decorrentes das operações de compra e
venda não só foram gerados, como também foram efetivamente aproveitados pela Encomind. E isto, a meu ver,
indica, pelo menos quanto ao que se tem notícia nos autos, que, aos olhos dos órgãos competentes, as
operações existiram e não foram irregulares.
27. Por estas razões, não me parece que caiba à CVM, neste momento, e com base nos indícios constantes dos
autos, concluir que as operações mencionadas neste item foram exclusivamente escriturais. Daí porque, na
ausência de indícios fortes o suficiente a indicar que se tratava de operações meramente escriturais, voto pela
absolvição do então diretor-financeiro, José Martins Pereira, quanto à imputação correspondente à falta de
diligência na realização de operações meramente documentais que teriam acarretado à Encomind uma perda
no valor de R$ 3 milhões em favor do então acionista controlador.
28. Também pelas mesmas questões fáticas, não me parece que melhor sorte caiba à imputação quanto ao abuso
de poder de controle que a acusação fez à Manacá por contratar estas operações apenas escrituralmente com
a Encomind e, assim, favorecer a si mesma em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros
da Companhia.
III. Abuso de poder de controle – Integralização do aumento de capital com créditos relacionados às operações
escriturais
29. Ainda no que concerne a estas operações que, supostamente, seriam meramente escriturais, a acusação
entendeu que, da forma como estruturadas, ter-se-ia gerado um crédito de R$ 3 milhões para a Manacá em
face da Encomind.
30. E, como os aumentos de capital realizados entre 16.10.2003 e 31.12.2003 teriam sido integralizados por meio
da conversão de créditos que a Manacá detinha em face da Encomind, a acusação concluiu que estas
integralizações teriam acarretado a diluição injustificada da participação dos demais acionistas.
31. Antes de mais nada, ressalto que, pela análise das atas, não houve, propriamente, uma diluição dos demais
acionistas, já que, nesses aumentos, os créditos que a Manacá detinha em face da Encomind eram utilizados
para a integralização de todos os acionistas que, por sua vez, deveriam passar a dever um valor
correspondente à Manacá. Embora, nesta estrutura, não se possa falar em verdadeira diluição, parece-me que,
pelo menos em abstrato, continuaria sendo aplicável o disposto na alínea "c" do §1o do art. 117 da Lei
no 6.404/76. Afinal, ainda seria possível afirmar que o aumento de capital (implementado por meio de "alteração
estatutária") teria por fim causar "prejuízo a acionistas minoritários".
32. E é com essa perspectiva que passo a analisar o mérito da questão. Contudo, afora a questão – que me parece
prejudicial – de que, a meu ver, não há elementos para se concluir que tais créditos decorreram de operações
meramente escriturais, esta imputação, da forma como feita (isto é, atrelada ao aumento de capital), ignora que
o saldo dos débitos em face do controlador não foi zerado nos aumentos de capital realizados no segundo
semestre de 2003.
33. Como se vê, nas notas explicativas referentes às demonstrações financeiras da Encomind do exercício de 2003,
ao fim deste exercício e, portanto, após estas operações societárias, a Companhia era titular de uma dívida em
face da Manacá no valor total de R$ 8.560.644,19 (fls. 4.197).
34. Nesse sentido, ainda que o crédito de R$ 3 milhões fosse meramente escritural, uma vez que os demais
créditos detidos pela controladora não foram questionados, não me parece possível afirmar que a integralização
do aumento de capital se deu, necessariamente, com a utilização dos recursos questionados. E, assim, não me
parece que seja possível dizer que os demais acionistas, por meio das correspondentes alterações estatutárias,
foram prejudicados.
35. Daí porque proponho a absolvição da Manacá quanto à imputação de abuso de poder controle por não
integralizar R$ 3 milhões quando da subscrição de novas ações.
IV. Dever de diligência de administradores e Abuso de poder de controle – operações em benefício do controlador
36. Passo, na sequência, a enfrentar a última das imputações relacionadas ao dever de diligência, qual seja, a de
que o então diretor-financeiro teria descumprido seu dever ao adquirir, num primeiro momento, soja em grãos
da Rubi S.A. para, na sequência, encaminhar a mesma quantidade do produto para processamento pela mesma
empresa e, subsequentemente, vender o farelo de soja à Canorp para exportação pelo mesmo preço de
22/32

aquisição.
37. Com base nestes fatos (em especial, a equivalência dos preços), bem como na interpretação que fez da
declaração do acusado José Martins Pereira, a acusação entendeu que as operações contratadas com a Rubi
S.A. e com a Canorp não visavam ao lucro financeiro da Encomind, inclusive porque visavam a favorecer
sociedades "ligadas" ao controlador.
38. Aliás, conjugando este entendimento à afirmação do então diretor-financeiro da Encomind de que essas
práticas representavam uma "orientação" do acionista controlador, também se propôs a responsabilização da
Manacá por abuso de poder de controle, mais especificamente por "orientar a companhia para fim estranho ao
objeto social, ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira,
em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia
nacional" (art. 117, §1o, "a") e por "contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de
sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas" (art. 117, §1o, "b").
39. Afora as dúvidas que as defesas levantaram quanto à "ligação" entre a Encomind, a Rubi S.A. e a Canorp,
tenho sérias ressalvas quanto à conclusão da acusação de que estas operações, dadas as suas características,
representavam uma afronta ao dever de diligência e um abuso de poder de controle.
40. E isto passa, também, pelo reconhecimento de que nem todas as atividades praticadas pelas sociedades (que,
por definição, visam ao lucro) precisam estar umbilicalmente atreladas a este propósito. Digo isto porque a
realização de operações com o intuito de tornar conhecido o nome da Encomind (neste momento, já alterado
para Clarion) para o mercado parece-me representar interesse legítimo.
41. De toda forma, parece-me que estas considerações servem como reforço a um outro ponto, que diz respeito à
impropriedade do corte que a acusação fez ao considerar exclusivamente à inexistência de lucro financeiro,
quando, por conta dos créditos tributários gerados por estas operações, a Encomind obteve lucro econômico.
42. E o fato de a Encomind ter pago à Rubi S.A. um valor para que esta industrializasse soja em grãos não altera
em nada esta conclusão porque, conforme a acusação, e para citar um exemplo, a operação descrita no
relatório gerou créditos tributários em valores sensivelmente superiores aos valores pagos à Rubi S.A. (R$ 1,5
milhões contra US$ 177, 5 mil).
43. Daí porque, também neste ponto, proponho a absolvição do então diretor- financeiro, José Martins Pereira, e da
Manacá quanto às imputações referentes à falta de diligência e ao abuso de poder de controle na contratação
de operações mercantis com "empresas ligadas" que não objetivavam lucro para a Encomind.
V. Abuso de Poder de Controle e Desvio de poder
44. Neste item, serão abordadas as acusações de exercício abusivo do poder de controle e de desvio de poder
naquilo que estão relacionadas à transferência de recursos ou bens da Encomind ao seu acionista controlador,
de forma a beneficiá-lo, sem qualquer contrapartida econômica aparente.
45. A primeira dessas operações, na ordem cronológica, refere-se à alienação de quatro caminhões para a
Encomind Engenharia. Conforme se demonstrou nos autos, inclusive por meio de depoimentos dos
administradores da Companhia, tal alienação se deu de forma gratuita, sob a justificativa de que os caminhões,
em função de uma mudança na estratégia empresarial, teriam perdido a sua utilidade para a Encomind.
46. Tomando como incontroversa a gratuidade da alienação, passo a avaliar o seu enquadramento ao conceito de
ato de liberalidade. Segundo a doutrina, os atos de liberalidade "são aqueles que diminuem o patrimônio da
sociedade sem que haja uma contraprestação correspondente" 5. Com efeito, para que se caracterize, em um
caso concreto, a liberalidade de certo ato, deve-se investigar a existência, direta ou indireta, imediata ou
mediata, de qualquer contrapartida econômica, atentando-se, sempre, ao fato de que "determinados atos,
embora aparentem ser gratuitos, na verdade não o são, seja porque, no fundo, têm caráter remuneratório, seja
porque se inserem no contexto da própria atividade empresarial – que tem, por essência, caráter econômico" 6.
Assim, se a conclusão for a de que o ato não traz nenhum benefício ou vantagem para a companhia, estar-se-á
diante de um ato de liberalidade, salvo se a sua finalidade, e também a sua razoabilidade, o justificarem, nos
termos do § 4o do art. 154 da lei societária.
47. No presente caso, o que se viu no relatório foi que a doação dos quatro caminhões à sociedade controladora
em nada beneficiou a Companhia, que teve um prejuízo contábil de R$ 70 mil. O argumento ensaiado pelos
controladores também não lhes aproveita, visto que, por óbvio, embora os veículos não tivessem mais utilidade
para a atividade empresarial da Encomind, ainda preservavam algum valor, e por isso deveriam ter sido
alienados em condições de mercado.
48. Diante do exposto, entendo que é procedente a acusação formulada em face de Carlos Garcia Bernardes, na
qualidade de diretor-financeiro da Encomind, por praticar ato de liberalidade à custa da Companhia, e proponho
a sua condenação pela violação ao art. 154, § 2o, "a", da Lei no 6.404/1976.
49. Também entendo que, pelos mesmos motivos, devem ser responsabilizados os controladores da Encomind,
Carlos Garcia Bernardes, Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges Campos e Hermes Bernardes Botelho
por prática de abuso de poder de controle. Parece-me inegável que, diante dos elementos constantes dos
23/32

autos, eles "orientaram a companhia (...) a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira", no caso, a
Encomind Engenharia, e, assim, beneficiaram-se da transferência dos quatro caminhões.
50. As demais acusações de exercício abusivo do poder de controle e de prática de ato de liberalidade relacionam-
se a dois pagamentos distintos, feitos em 17 e 21 de outubro de 2002, em um montante total de R$ 350 mil. O
primeiro desses pagamentos, no valor de R$ 190 mil, corresponderia a uma parcela do preço de compra de
uma aeronave com reserva de domínio do acionista controlador, Encomind Engenharia, enquanto o segundo
pagamento, de R$ 160 mil, feito sem qualquer justificativa, teria como beneficiária uma sociedade constituída
em 6 de junho daquele mesmo ano por, dentre outros, a Encomind Engenharia e três dos acusados e
controladores indiretos da Companhia, a saber: Hermes Bernardes Botelho, Carlos Garcia Bernardes e Antonio
Teixeira Filho.
51. Os acusados negam a inexistência de contrapartida econômica para as referidas transações, alegando que,
àquela época, a Encomind Engenharia detinha, em face da Companhia, um crédito em valor muito superior ao
dos pagamentos. Os acusados alegaram, inclusive, que esse crédito decorreria de um contrato de mútuo
gratuito firmado entre as duas, em que a controladora figurava como mutuante.
52. A mera existência desse contrato não é suficiente para garantir a absolvição dos acusados. Com efeito, para
que se afastasse a diminuição injustificada do patrimônio da Companhia, seria preciso que, em razão destas
transferências, o saldo devedor da conta do mútuo fosse reduzido em valor correspondente aos pagamentos
feitos em benefício do controlador. Entretanto, as informações trazidas aos autos demonstram exatamente o
contrário.
53. O balanço patrimonial da Encomind mostra que em 31.12.2002, término do exercício em que ocorreram os
pagamentos, não existiam quaisquer "Créditos com Pessoas Ligadas". Por outro lado, as notas explicativas às
demonstrações financeiras padronizadas dos exercícios a partir de 2001 destacam a existência de uma conta
chamada "Contratos a Pagar", cujo suporte seria exatamente o contrato de mútuo gratuito celebrado entre a
Encomind e a sua controladora. E, ao analisar o razão analítico desta conta (fls. 4.420), não se encontra
qualquer lançamento em valor equivalente aos transferidos em benefício do acionista controlador.
54. Assim é que, se os acusados não provam o seu argumento, e se todas as evidências à disposição corroboram a
tese acusatória, não há como se contestar a inexistência de contrapartidas econômicas, mesmo indiretas ou
mediatas, aos R$ 350 mil direcionados aos acionistas controladores diretos e indiretos.
55. Daí porque, também com relação a estes repasses, entendo cabível a condenação de Carlos Garcia Bernardes,
na qualidade de diretor-financeiro da Encomind, por praticar ato de liberalidade à custa da Companhia e, assim,
por haver violado o disposto no art. 154, §2o, "a", da Lei no 6.404/76; bem como dos controladores da Encomind,
Carlos Garcia Bernardes, Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges Campos e Hermes Bernardes Botelho
por prática de abuso de poder de controle, ao "orientar a companhia (...) a favorecer outra sociedade, brasileira
ou estrangeira", no caso, a Encomind Engenharia, e, assim, beneficiarem-se da transferência dos R$ 350 mil.
VI. Contrato de mútuo entre a Companhia e sua controladora
56. Já me referi, ao enfrentar um argumento de defesa, ao contrato de mútuo celebrado entre a Encomind e a sua
acionista controladora. O mesmo contrato serve, agora, como base para duas acusações distintas formuladas
em face de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da Companhia.
57. A primeira delas, de ordem formal, refere-se à ausência de autorização prévia do conselho de administração da
Encomind para a celebração de qualquer contrato de mútuo com o acionista controlador, em suposta afronta à
vedação prevista no art. 154, § 2o, "b", da Lei no 6.404/76.
58. A leitura do dispositivo deixa claro que a preocupação do legislador cinge-se às situações em que o acervo
social é, de alguma forma, usado pelo administrador em seu benefício ou, ainda, em favor de terceiros.
Evidentemente, não é disso que se trata no presente caso, já que a Encomind figurava como mutuária na
relação de crédito e, portanto, não tinha seus bens, serviços ou créditos colocados à disposição do acusado.
59. A outra acusação relacionada ao contrato de mútuo prende-se à gratuidade da avença. Para a comissão de
inquérito, essa característica do contrato demonstraria uma violação ao art. 245 da lei acionária, segundo o qual
todas as relações comerciais entre sociedades integrantes de um grupo de fato (sejam elas controladoras,
controladas ou coligadas) devem ser realizadas em bases estritamente comutativas, ou com pagamentos
compensatórios adequados.
60. É verdade que um dos testes largamente aceitos para a aferição das chamadas condições comutativas é o das
condições de mercado e que, no caso concreto, a sua utilização permitiria a conclusão de que o mútuo em
questão, porque gratuito, não teria sido contratado em bases comutativas. Entretanto, não há como negar que
esta gratuidade, na verdade, beneficiava a Companhia – era ela a mutuária que não pagava os juros. Dessa
forma, entendo que seria completamente despropositado punir o diretor-financeiro por contratar operação em
condições não equitativas quando essas condições, na realidade, são favoráveis à Companhia.
61. Por esses motivos, proponho a absolvição de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da
Encomind, pelas duas acusações que lhe foram feitas com relação ao contrato de mútuo celebrado com a
24/32

Encomind Engenharia, sua acionista controladora.
VII. Divulgação de fatos relevantes no prospecto
62. Volto-me, agora, às acusações relacionadas à falta de divulgação de informações ao mercado, mais
especificamente daquele caso que a comissão de inquérito entendeu representar violação ao disposto nos
artigos 14 e 18 da Instrução CVM no13/80.
63. Trata-se da não divulgação (no prospecto da distribuição pública de debêntures, ou sob a forma de fato
relevante) de contrato celebrado poucos dias antes do deferimento do registro da distribuição pública de
debêntures da Companhia. Este contrato, como relatado, assegurava à Renmat, e de forma exclusiva, a
disponibilidade de toda a capacidade industrial da Companhia.
64. Os acusados parecem entender que a celebração deste contrato com a Renmat não era relevante e que,
portanto, não haveria nada a ser divulgado. Em seus depoimentos, alegaram que o objeto do contrato, embora
possa parecer relevante, não o era para a Encomind, inclusive porque "há o costume, por questões de
rentabilidade, de as empresas [deste setor] operarem até com a fábrica fechada em função da logística
empresarial". Em suas defesas, complementaram o argumento, com a constatação de que a receita de
comercialização de soja em grãos, óleo e farelo de soja no exercício social de 2000 indica que não houve
prejuízo para a Companhia.
65. A acusação, porém, entendeu que o contrato era relevante, devendo, portanto, ter sido divulgado.
66. E eu concordo. Ainda que eu tenha alguma ressalva quanto ao argumento apresentado pela acusação acerca
da queda abrupta de 83,9% no saldo da rubrica "Resultado Bruto" no exercício subsequente à celebração do
contrato, o fato é que, diferente do que quiseram fazer crer os acusados, a cláusula de exclusividade inserida no
contrato restringiu de forma significativa a capacidade produtiva da Companhia, efetivamente tornando a
eventual atividade produtiva da Encomind dependente da Renmat.
67. O fato de a receita de comercialização de soja em grãos, óleo e farelo de soja no exercício social de 2000
indicar que não houve prejuízo para a Companhia, não me parece que altera este entendimento. Como
relatado, o objeto social da Encomind englobava não só a industrialização de grãos de soja e de seus
derivados, mas, também, a prestação de serviços de esmagamento deste grão a terceiros. E estas atividades,
por conta do contrato, não mais poderiam ser exercidas pela Encomind. Pelo menos, não sem o consentimento
da Renmat, a quem havia sido assegurada a correspondente exclusividade.
68. Não me parece, portanto, que haja dúvida de que a celebração do contrato com a Renmat tinha a
potencialidade de influir nas decisões de investimento tomadas no contexto da distribuição de debêntures. Aliás,
como relatado, este também foi o entendimento do auditor independente da Companhia, em seu relatório
circunstanciado e confidencial de 28.4.2000.
69. Igualmente, não há dúvida de que os diretores da Encomind tinham conhecimento desta informação, já que
todos aparecem como signatários do contrato com a Renmat, seja na qualidade de representantes da
Encomind, seja na qualidade de fieis-depositários.
70. Daí porque como a Instrução CVM no 13/80, ao regular a responsabilidade pela veracidade e a completude das
informações, estipulou que se trata de um dever dos "administradores da companhia emissora", e todos os
diretores tinham conhecimento do fato relevante, proponho a condenação de Carlos Garcia Bernardes, Antonio
Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges de Campos e Hermes Bernardes Botelho por não divulgar (no prospecto
da distribuição pública de debêntures, ou sob a forma de fato relevante) o contrato celebrado com a Renmat
poucos dias antes do deferimento do registro da distribuição pública de debêntures da Companhia.
VIII. Divulgação de Fatos e Participações Relevantes
71. Mas não foi só esta informação que a comissão de inquérito entendeu que não foi devidamente divulgada ao
mercado. Também se propugnou pela responsabilidade dos administradores da Encomind por descumprimento
dos artigos 2o e 12 da Instrução CVM no 358/02.
72. A primeira das situações em que teria se dado tal descumprimento, ocorrida em 29.11.2002, relaciona-se à
aquisição, por parte da Encomind Engenharia, de um bloco de ações ordinárias e preferenciais de emissão da
Companhia. Da análise dos autos7 constata-se que a Encomind Engenharia elevou a sua participação
acionária, em ações ordinárias, de 93,73% para 99,99%, e, em ações preferenciais classes A e C, de 24,36%
para 72,38%.
73. É incontroverso, portanto, que a Encomind Engenharia adquiriu participação relevante na Companhia. E
parece-me certo que, sob qualquer ângulo, impunha-se a publicação de que trata o art. 12 da Instrução CVM
no 358/02.
74. Daí porque proponho a condenação dos acusados Carlos Garcia Bernardes, Hermes Bernardes Botelho,
Antônio Teixeira Filho e Rodolfo Aurélio Borges de Campos, em razão da sua posição na Encomind
Engenharia8 e mesmo na Companhia.
75. O próximo evento diz respeito à aprovação, em 3.2.2003, do aumento do capital social da Companhia em R$ 2
25/32

milhões, mediante a emissão de 11.111.111 ações ordinárias.
76. È preciso dizer que, a despeito da forma como se redigiu a imputação de responsabilidade, a narrativa contida
no relatório de inquérito sugere que a informação que deveria ter sido divulgada ao mercado referia-se a um
aumento relevante da participação acionária do controlador da Companhia, como consequência do aumento de
capital.
77. Tal acusação, contudo, é manifestamente improcedente, visto que o aumento de participação do controlador,
cuja participação no capital votante antes da operação já superava 96%, não era suficiente para fazer incidir o
art. 12 da Instrução CVM no 358/02.
78. Por outro lado, se considerarmos que o fato relevante não divulgado ao mercado dizia respeito ao aumento de
capital propriamente dito, o foco da análise é outro e uma condenação seria, ao menos em linha de princípio,
possível. No entanto, para além de a acusação não ser nada clara nesse particular, não me parece que tenham
sido reunidos elementos suficientes para demonstrar a materialidade do aumento de capital – não há, por
exemplo, qualquer discussão a respeito do impacto da operação na situação econômico-financeira da
Companhia.
79. Por esses motivos, entendo que a infração imputada a Carlos Garcia Bernardes é improcedente.
80. Antes de continuar, contudo, parece-me conveniente enfrentar o argumento utilizado pelo acusado em sua
defesa, segundo o qual a publicação da ata da assembleia supriria a ausência de divulgação de fato relevante.
E, se é verdade que, nessa e em outras situações semelhantes, a informação tida como relevante acaba por
ser tornada pública, o perfeito cumprimento da regulamentação do mercado de capitais só se dá quando é
observada, também, a forma de divulgação dessa informação. Afinal, uma vez estipulado, nos normativos da
CVM ou na lei acionária, determinado procedimento para a divulgação de informações, é natural que o mercado
desloque sua atenção ao canal de informações oficial, presumindo que os emissores de valores mobiliários
comportem-se conforme a regulação. De toda forma, porque é verdade que, em situações como essa, o
prejuízo informacional, embora presente, tende a ser menor, também é verdade que, a depender das
particularidades do caso, ele pode não ser suficiente para legitimar a responsabilização dos administradores.
81. Seguindo a ordem cronológica, a próxima acusação feita pela comissão de inquérito refere-se aos sucessivos
aumentos de capital da Encomind realizados pelos seus novos controladores, mais especificamente em
16.10.2003, 20.10.2003, 4.11.2003 e 31.12.2003.
82. Como se sabe, cabe aos administradores, originariamente, o juízo de relevância dos atos e fatos relacionados
aos negócios de uma companhia aberta9. E nem poderia deixar de ser assim, já que são eles que se encontram
na melhor posição para tal julgamento. Por conta disso, as manifestações de Oriel Campos Leite, Milton Molinari
Morete, Adauto Kiyota e de Paulo Cezar de Moura Bueno a respeito dos referidos aumentos de capital, no
sentido de que se tratavam, sim, de fato relevante, a ponto de o diretor de relações com investidores ter sido
provocado a tomar providências (respectivamente, fls.4.786, 4.787, 4.788 e 4.828-9), tornam o presente caso
mais fácil, pois afastam a discussão – no mais das vezes, bastante delicada – a respeito da existência ou não
de fato relevante.
83. A conclusão acima levaria à condenação do diretor de relações com investidores, Pedro Paulo Bergamaschi de
Leoni Ramos, por não divulgação de fato relevante, não fosse uma particularidade do caso concreto. Nos
termos do relatório, sabe-se que o acusado enviou à Companhia (por meio de notificação extrajudicial) a sua
renúncia ao cargo, algum tempo antes da ocorrência do fato relevante. A comissão de inquérito entendeu que
essa circunstância não seria um problema para a responsabilização do acusado, já que ele não teria cumprido
com a formalidade para que a renúncia produzisse efeitos perante terceiros (qual seja, o registro na Junta
Comercial).
84. Escapa a este raciocínio um elemento que me parece fundamental. A renúncia, como se sabe, é negócio
jurídico unilateral, receptício e irretratável. Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos simplesmente não
poderia fazer o que a acusação esperava que ele fizesse – não há como se exigir a prática de atos para os
quais ele não detinha mais poder10.
85. E vale lembrar que, nesses casos, os membros do conselho de administração têm o dever de eleger um novo
diretor de relação com investidores. Ademais, pela redação do §2o do art. 3o da Instrução CVM no 358/02, caso
o diretor de relação com investidores não efetue a publicação devida, controladores e administradores assumem
esta responsabilidade, dela se eximindo somente se comunicarem imediatamente o ato ou fato relevante à
CVM.
86. Aliás, é isto que aparentemente ocorre no presente caso: os membros do conselho da Companhia, Adauto
Kiyota, Oriel Campos Leite, Milton Molinari Morete e Paulo Cezar de Moura Bueno, porque não comunicaram à
CVM os aumentos de capital, foram acusados pela comissão de inquérito.
87. Os conselheiros não negam que tinham conhecimento do fato, porém defendem-se com a alegação de que a
regulamentação da CVM, no que concerne à divulgação de fatos relevantes, não se aplicaria aos aumentos de
capital procedidos pela Encomind. Alegam que (i) os únicos valores mobiliários da Encomind que foram
publicamente distribuídos eram as debêntures; e que (ii) "os aumentos de capital realizados em nada alteraram
as condições das debêntures", não havendo que "se falar em influência na cotação de valores mobiliários e na
26/32

decisão de investidores".
88. Discordo deste argumento da defesa, uma vez que ele ignora que o legislador (e o regulador), ao disciplinar os
chamados fatos relevantes, estabeleceu o potencial de influir de modo ponderável no valor de mercado de
determinado valor mobiliário como um parâmetro abstrato, ideal. Assim, não se exige, para a conceituação de
um fato relevante, que aquele fato tenha a potencialidade de impactar as decisões de investimento relacionadas
ao(s) valor(es) mobiliário(s) daquela sociedade em particular. Basta, para que se faça necessária a sua
divulgação, que o fato, em abstrato, tenha o potencial de influenciar as cotações, se elas existissem.
89. E, neste ponto, a relevância do fato foi confirmada pelos próprios conselheiros, motivo pelo qual compartilho o
entendimento da comissão de que o §2o do art. 3o da Instrução CVM no 358/02 foi descumprido. Proponho,
assim, a condenação de Adauto Kiyota, de Oriel Campos Leite, de Milton Molinari Morete e de Paulo Cezar de
Moura Bueno.
90. Ainda em relação aos aumentos de capital aprovados em 16.10.2003, 20.10.2003, 4.11.2003 e 31.12.2003, a
comissão de inquérito propugna pela responsabilização de Manacá, Adauto Kiyota e Pedro Paulo Bergamaschi
de Leoni Ramos, estes últimos na qualidade de controladores, respectivamente, da Master e da Globalbank,
invocando um suposto aumento da participação relevante desses investidores no capital da Encomind.
91. O que se verifica nos documentos trazidos aos autos, entretanto, é que a participação dos referidos investidores
não variou, em nenhum momento, dos 5% que deflagrariam a obrigatoriedade da comunicação ao mercado11.
Assim, e sem a necessidade de maiores considerações, entendo que as acusações são improcedentes,
devendo os acusados serem absolvidos das correspondentes imputações.
92. Falta analisar, ainda, a acusação relacionada à aquisição, pela Master, de todas as ações de emissão da
Encomind de titularidade da Globalbank.
93. Sendo indisputável a ocorrência de oscilação relevante, apta a deflagrar a obrigatoriedade de comunicação ao
mercado, é de se ressaltar que Adauto Kiyota (i) controlava a participação societária da Master, já que declarou,
em sua defesa, ser sócio majoritário da mesma; e (ii) detinha participação acionária direta na Encomind – foi
eleito conselheiro de administração em 11.7.2003. A conclusão que se impõe, portanto, é que, sob qualquer
ângulo, ele deveria ter efetuado a comunicação ao mercado prevista no art. 12 da Instrução CVM no 358/02. Por
esses motivos, entendo procedente a acusação e voto pela sua condenação.
IX. Auditores independentes
94. Resta, ainda, analisar as imputações feitas aos dois auditores independentes da Encomind e, em um dos
casos, ao seu responsável técnico.
95. Inicio por Antonio Gomes Martins que, até 22.10.2003, prestou serviços de auditoria independente à Encomind.
Como se viu neste voto, e no relatório que o acompanha, são recorrentes as referências a determinados
relatórios, circunstanciados e sigilosos, preparados por Antonio Gomes Martins e endereçados à diretoria da
Encomind.
96. Estes documentos foram encaminhados à CVM junto à denúncia que deflagrou as investigações narradas no
relatório de inquérito, e constituíram a principal fonte de informação da comissão responsável pela sua
condução. Não é exagero afirmar que boa parte das infrações sobre as quais nos debruçamos agora foram
identificadas, bem como tiveram seus efeitos sobre as demonstrações financeiras mensurados pelo auditor
independente da Encomind. Tal postura do acusado seria elogiável, e iria ao encontro do papel que se esperava
que ele desempenhasse, não fosse o fato de os pareceres de auditoria elaborados não refletirem, em absoluto,
tais observações.
97. Não se trata de discutir, no presente processo, se o auditor independente de uma companhia aberta não tomou
conhecimento de certas deficiências nos controles internos da companhia, ou se não identificou procedimentos
contábeis equivocados. Antonio Gomes Martins efetivamente conhecia as irregularidades praticadas pela
Companhia e os relatórios circunstanciados e sigilosos são prova disso.
98. O ponto, aqui, é outro. Diante do estranhamento causado pela comparação dos referidos relatórios aos
pareceres de auditoria emitidos, todos sem qualquer ressalva, a comissão de inquérito requereu
esclarecimentos do auditor, que reconheceu não ter consignado ressalva em seus pareceres em atenção à
possível repercussão negativa que a Encomind sofreria. Em outras palavras, Antonio Gomes Martins
reconheceu o completo desvirtuamento da sua atividade, desconhecendo, aparentemente, que o seu trabalho
não era voltado, exclusivamente, à administração da Encomind. A lealdade que o auditor demonstrou em sua
defesa, para com a Encomind, deveria ser voltada ao mercado, aos potenciais investidores da Companhia, de
forma a fazer com que as demonstrações contábeis da Encomind espelhassem sua real situação econômico-
financeira.
99. E porque não é necessário me estender nas inconsistências existentes entre os relatórios e os pareceres, visto
que elas já foram destacadas ao longo do relatório e do voto, passo a analisar concretamente as acusações
feitas ao auditor.
100. No que tange à imputação de responsabilidade com base no art. 20 da Instrução CVM no 308/99, a comissão de
27/32

inquérito apontou o descumprimento de norma de auditoria contida no item 17 da NBC T 11 – IT – 03 – Fraude
e Erro, aprovada pela Resolução CFC no 836, de 22.2.1999, que, a meu ver, ante a contradição entre os
documentos públicos e privados emitidos pelo auditor, fica mais do que evidenciada.
101. Mas não é só. A comissão de inquérito também propôs a condenação de Antonio Gomes Martins pela violação
ao parágrafo único do art. 25 da mesma Instrução. Novamente, e considerando que em nenhum momento o
acusado diligenciou para informar a esta autarquia sobre o que acontecia na Encomind, entendo que o teor dos
relatórios circunstanciados e sigilosos comprova a infração imputada ao auditor.
102. Por esses motivos, proponho a condenação de Antonio Gomes Martins, na qualidade de auditor independente
por praticar auditoria inepta e fraudulenta, em infração ao art. 20 e ao parágrafo único do art. 25 da Instrução
CVM no 308/99.
103. Passo, então, a analisar as imputações que foram feitas à Pelegrini & Rodrigues e a José Geraldo Pelegrini
Melo, na qualidade de seu responsável técnico. A primeira delas diz respeito à manutenção, em seus papéis de
trabalho, de cópia integral do laudo de reavaliação que serviu de base para que o auditor lançasse uma
ressalva no parecer de auditoria relativo às demonstrações financeiras da Encomind para o exercício de 2003.
104. E, neste ponto, entendo que a acusação não deve prosperar. Não há, de fato, nada no relatório da comissão de
inquérito, e nem nos demais documentos acostados nos autos, que indique que o exercício da função de auditor
independente quanto ao laudo de avaliação ficaria prejudicado só a partir das páginas que o auditor manteve
cópia. E porque não há evidências de que o auditor, por não manter cópia integral do laudo de avaliação,
acabou inviabilizando ou prejudicando a fiscalização do trabalho por ele executado, estou convicto de que
qualquer outra solução representaria apego excessivo ao texto das regras constantes da NBC P 1 e NBC T 11
apontadas pela acusação.
105. A comissão de inquérito também entendeu que a Pelegrini & Rodrigues e José Geraldo Pelegrini Melo, na
qualidade de seu responsável técnico, deveriam ser responsabilizados por não terem validado,
adequadamente, os saldos da rubrica Clientes.
106. Os acusados, como relatado, discordam. E apresentam, dentre os seus papéis de trabalho, comprovações de
que os saldos dessas rubricas foram, sim, validados por meio não só do procedimento de circularização, mas,
também, por meio dos testes de liquidação subsequente e de documentos de origem.
107. E, também neste ponto, eu concordo com os acusados. Não só porque acredito que existam bons indícios de
que a circularização foi, sim, realizada; mas, principalmente, porque os papéis de trabalho apresentados
parecem-me indicar que, ao constatar que a circularização não era suficiente para a validação dos saldos da
rubrica referente às contas a receber de clientes, os responsáveis pela auditoria realizaram testes de
recebimento subsequente e dos documentos de origem.
108. Especificamente quanto à circularização, parece-me relevante destacar que, embora os acusados não tenham
juntado, nos papéis de trabalho, a segunda via das cartas de circularização tanto para o exercício de 2003,
como para o de 2004, e o controle de circularização relativo ao exercício de 2004 não tenha sido preenchido,
existem outros indícios de que a circularização foi feita. Além do fato (reconhecido pela acusação) de a Canorp
e a Rubi S.A. terem respondido a esta requisição, a defesa apresentou, também, como outro indício,
correspondência enviada à Sadia S.A., cliente, à época, bastante relevante da Encomind, na qual reiterava o
pedido para responder ao pedido de circularização (fl. 5.248).
109. A última das acusações diz respeito à prática, pela Pelegrini & Rodrigues e por José Geraldo Pelegrini Melo, na
qualidade de seu responsável técnico, de auditoria fraudulenta.
110. Quanto aos problemas com a confirmação dos saldos da rubrica "estoques", parece-me incontestável que o
auditor os identificou. E digo isso menos por conta dos papeis de trabalho referentes à auditoria das
demonstrações financeiras do exercício de 200312, mas, principalmente, do teor do relatório encaminhado pela
Pelegrini & Rodrigues com recomendações para a melhoria dos controles internos da Encomind, referente ao
exercício de 2004 (fls. 3.471-3.476). Neste documento, mais precisamente na sua "Recomendação 6", pode-se
ler a conclusão do auditor sobre o assunto: "Ao longo dos exercícios, a empresa vem tendo dificuldades de
determinar as reais quantidades de estoque de soja e de farelo de soja, (...) sobretudo quando há um elevado
volume" (fl. 3.475).
111. Daí porque, a meu ver, a questão passa a ser a de definir se estes problemas, da maneira como identificados,
poderiam produzir efeitos relevantes nas demonstrações contábeis (já que só nesse caso é que se poderia
responsabilizar o auditor por não ter inserido um parágrafo de ênfase ou de ressalva).
112. Antes, porém, de efetivamente analisar esta relevância, parece oportuno ressaltar que, embora o "estoque" seja
composto por matérias-primas, produtos acabados, almoxarifado, entre outros, no caso específico das
demonstrações financeiras referentes a 2003 da Encomind13:
i. os itens relevantes14 eram, basicamente, o óleo degomado, o farelo de soja, a soja em grãos e o hexano
(fl. 3.280); e
ii. o auditor acompanhou o inventário físico dos tanques de óleo degomado (fl. 3.310) e de hexano
(fl. 3.311), assim como a soja em grãos que estava armazenada nos silos da Encomind (fls. 3.305-
28/32

3.309), não o tendo feito exclusivamente para o armazém, onde estava armazenado farelo de soja e uma
quantidade adicional de soja em grãos.
113. É, portanto, com relação a esses produtos estocados no armazém, e só a eles, que se deve analisar a
materialidade dos efeitos (pois, quanto aos demais produtos, o inventário físico foi acompanhado).
114. A este respeito, noto que o auditor, em seus papéis de trabalho, concluiu que os "testes executados
anteriormente oferecem um grau razoável de confiança em se tratando de produtos a granel" (fl. 3.275). E, aqui,
diferentemente do que concluí acima, esta posição parece encontrar subsídios nos papéis de trabalho
acostados aos autos.
115. Veja-se, nesse sentido, que a Encomind tinha uma capacidade própria de armazenagem de 36.000 toneladas
no seu armazém, sendo que, quando do encerramento do exercício de 2003, as quantidades armazenadas
representavam bem menos da metade desta capacidade ali estocadas. Não há, portanto, que se falar no
"elevado volume" que, segundo o auditor, é o que proporcionaria a dificuldade na determinação das reais
quantidades de estoque de soja e de farelo de soja.
116. Ademais, da análise das tabelas de fls. 3.276-3.279, relativas à movimentação dos estoques da Encomind,
pode-se concluir, em linha com a defesa dos acusados, que as quantidades em questão representavam,
mesmo, uma porcentagem bastante pequena – se é que não ínfima – da quantidade de soja
comprada/movimentada no exercício de 2003. Aliás, também os dados constantes destas tabelas representam
um bom indício de que essa quantidade de soja teria sido consumida nos primeiros dias do exercício
subsequente, não havendo, portanto, nada a indicar que a dificuldade no acompanhamento do inventário físico
do armazém imporia a inclusão de um parágrafo de ênfase ou de ressalva no parecer de auditoria. Afinal, a não
validação do inventário físico, para o caso da Encomind, pelo menos no exercício de 2003, com aquelas
quantidades de estoque, não me parece que poderia acarretar um efeito relevante nas demonstrações
financeiras.
117. E, embora dos autos não constem essas informações para o exercício de 2004, não me parece que a lógica
subjacente não se aplique também a este exercício. Sem falar, por óbvio, que é à acusação que caberia o ônus
de comprovar a relevância dos efeitos.
118. Daí porque, inexistindo indício de que o auditor avaliou equivocadamente o impacto dos possíveis efeitos
adversos, voto pela absolvição da Pelegrini & Rodrigues e de José Geraldo Pelegrini Melo também no que
concerne à acusação envolvendo a prática de auditoria fraudulenta.
X. Conclusão
119. Com base no acima exposto, na situação específica de cada um dos acusados, na gravidade das condutas
apuradas e das respectivas infrações, e nos prejuízos causados, voto:
i. pela condenação de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da Encomind, quanto à
imputação de não empregar o cuidado e a diligência que lhe é exigida pelo art. 153 da Lei no 6.404/76,
ao contratar e registrar, de forma indevida, operações financeiras com base em duplicatas sem lastro, à
penalidade de multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
ii. pela condenação de Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges Campos e de Hermes Bernardes
Botelho, na qualidade de diretores da Encomind, quanto à imputação de não empregar o cuidado e a
diligência que lhes é exigida pelo art. 153 da Lei no 6.404/76, por consentir com a indevida contratação de
operações financeiras com base em duplicatas sem lastro, à penalidade de multa no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
iii. pela condenação de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da Encomind, quanto à
imputação de não empregar o cuidado e a diligência que lhe é exigida pelo art. 153 da Lei no 6.404/76,
ao dar indevido destino aos recursos captados com a emissão de debêntures, à penalidade de multa no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
iv. pela condenação de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da Encomind, quanto à
imputação de não empregar o cuidado e a diligência que lhe é exigida pelo art. 153 da Lei no 6.404/76,
ao escriturar, de forma indevida, as vendas efetuadas pela Encomind para o mercado interno como
equiparadas à exportação, à penalidade de multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
v. pela absolvição de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da Encomind, quanto à
imputação de contratar com o acionista controlador da companhia em condições não equitativas, em
infração ao art. 154, §2o, "b" e ao art. 245, todos da Lei no 6.404/76;
vi. pela absolvição de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor de relações com investidores da
Encomind, quanto à imputação de não divulgar fato relevante relacionado ao aumento do capital social
da Companhia, em infração ao art. 3o da Instrução CVM no 358/02;
vii. pela absolvição de Carlos Garcia Bernardes, Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges Campos e
de Hermes Bernardes Botelho, na qualidade de controladores da Encomind, quanto à imputação de não
divulgar ao mercado informações sobre o reforço do poder de controle da Encomind Engenharia sobre a
29/32

Companhia, em infração ao art. 116-A da Lei no 6.404/76 e art. 12 da Instrução CVM no 358/02;
viii. pela condenação de Carlos Garcia Bernardes, Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges Campos e
de Hermes Bernardes Botelho, na qualidade de diretores da Encomind, quanto à imputação de não
consubstanciar fato relevante no prospecto de distribuição pública de debêntures de emissão da
Companhia, em infração aos artigos 14 e 18 da Instrução CVM no 13/80, à penalidade de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais);
ix. pela condenação de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da Encomind, quanto à
imputação de proceder à realização intempestiva da reserva de reavaliação da Companhia, em
desrespeito ao cuidado e a diligência que lhes é exigida pelo art. 153 da Lei no 6.404/76 e em infração
aos itens 34 e 41 do pronunciamento IBRACON, aprovado pela Deliberação CVM no 183/95, à
penalidade de multa no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)15;
x. pela condenação de Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da Encomind e de
acionista controlador da Encomind, por planejar, realizar e se beneficiar da transferência de quatro
caminhões e de montante em moeda corrente nacional, em benefício dos acionistas controladores, em
infração ao prescrito no art. 154, §2o, "a", e no art. 117, § 1o, alíneas "a" e "f", todos da Lei no 6.404/76, à
penalidade de inabilitação, por quatro anos, para o exercício do cargo de administrador de companhia
aberta16;
xi. pela condenação de Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges Campos e de Hermes Bernardes
Botelho, todos na qualidade de acionistas controladores da Encomind, quanto à imputação de exercício
abusivo do poder de controle, especificamente nas modalidade previstas no art. 117, §1o, alíneas "a" e
"f", da Lei no 6.404/76, ao se beneficiar da transferência de quatro caminhões e de montante em moeda
corrente nacional, à penalidade de multa de R$ 158.000.00 (cento e cinquenta e oito mil reais)17;
xii. pela absolvição da Manacá, na qualidade de acionista controladora da Encomind, quanto à imputação de
exercício abusivo do poder de controle, especificamente nas modalidade previstas no art. 117, §1o,
alíneas "a", "c" e "f", da Lei no 6.404/76;
xiii. pela absolvição da Manacá, na qualidade de acionista controladora da Encomind, quanto à imputação de
não divulgar ao mercado informações sobre o reforço do seu poder de controle sobre a Companhia, em
infração ao art. 116-A da Lei no 6.404/76 e ao art. 12 da Instrução CVM no 358/02;
xiv. pela absolvição de José Martins Pereira, na qualidade de diretor-
financeiro da Encomind, quanto à imputação de não empregar, no exercício de suas funções, o cuidado
e a diligência que lhe são exigidos pelo art. 153 da Lei no 6.404/76;
xv. pela condenação de Oriel Campos Leite, na qualidade de membro do conselho de administração da
Encomind, quanto à imputação de não comunicar à CVM, diante da omissão do diretor de relações com
investidores da Companhia, a ocorrência de fato relevante, em infração ao art.3o, §2o, da Instrução CVM
no 358/02, à penalidade de multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)18;
xvi. pela condenação de Milton Molinari Morete, Paulo Cezar de Moura Bueno e Adauto Kiyota, na qualidade
de membros do conselho de administração da Encomind, quanto à imputação de não comunicar à CVM,
diante da omissão do diretor de relações com investidores da Companhia, a ocorrência de fato relevante,
em infração ao art. 3o, §2o, da Instrução CVM no 358/02, à penalidade de multa no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais);
xvii. pela absolvição de Adauto Kiyota, na qualidade de acionista controlador da Master, quanto à imputação
de não divulgar ao mercado informações acerca do aumento de sua participação acionária na Encomind
decorrente de operações de aumento de capital, em infração aos artigos 116-A da Lei no 6.404/76 e 12
da Instrução CVM no 358/02;
xviii. pela condenação de Adauto Kiyota, na qualidade de acionista controlador da Master, quanto à imputação
de não divulgar ao mercado informações acerca do aumento de 11% de sua participação acionária na
Encomind decorrente da aquisição das ações de titularidade da Globalbank, em infração aos artigos 12
da Instrução CVM no 358/02 e 116-A da Lei no 6.404/76, à penalidade de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
xix. pela absolvição de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, na qualidade de acionista controlador da
Globalbank, quanto à imputação de não divulgar ao mercado informações acerca do aumento de sua
participação acionária na Encomind decorrente de operações de aumento de capital, em infração aos
artigos 116-A da Lei no 6.404/76 e 12 da Instrução CVM no 358/02;
xx. pela absolvição de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, na qualidade de diretor de relações com
investidores da ENcomind, quanto à imputação de não divulgar fato relevante, em infração aos artigos
157, § 4o, da Lei no 6.404/76 e 3o da Instrução CVM no 358/02;
xxi. pela condenação de Antonio Gomes Martins, na qualidade de auditor independente da Encomind, quanto
à imputação de realizar auditoria fraudulenta e inepta, em infração aos artigos 20 e 25, parágrafo único,
da Instrução CVM no 308/99, à penalidade de multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)19;
30/32

xxii. pela absolvição de Pelegrini & Rodrigues, na qualidade de auditora independente da Encomind, quanto à
imputação de descumprir os procedimentos recomendados pelo CFC, em infração ao art. 20 da
Instrução CVM no 308/99; e
xxiii. pela absolvição de José Geraldo Pelegrini Melo, na qualidade de responsável técnico pela auditoria
realizada por Pelegrini & Rodrigues, quanto à imputação de realizar auditoria inepta e fraudulenta, em
infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/99.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2012.
Otavio Yazbek
DIRETOR-RELATOR
------------------
1Entre a rejeição dos últimos termos de compromisso e a distribuição, os autos do processo foram encaminhados da
Secretaria Executiva para a Coordenação de Controle de Processos Administrativos para que esta comunicasse a
decisão do Colegiado aos interessados.
2 Da análise dos autos destaco, principalmente, os seguintes fatos: (i) Carlos Garcia Bernardes confirmou que se utilizou dos recursos
obtidos com a emissão de debêntures para finalidades outras das descritas no prospecto; (ii) os diretores, com exceção de Carlos Garcia
Bernardes, que já havia assim se manifestado em seu depoimento, reconhecem, em esclarecimentos prestados à CVM que consentiram
com a contratação de operações financeiras com base em duplicatas sem lastro (fls. 4.763, 4.771 e 4.782); (iii) quando instada a se
manifestar sobre o auto de infração que foi lavrado pela Receita Federal por conta das escriturações como equiparadas à exportação, a
Encomind assumiu que as aludidas transações eram destinadas ao mercado interno – e não se fez nada com relação às demais operações
escrituradas de forma similar; e (iv) quando cientificados pelo auditor quanto à reserva de reavaliação, nada fizeram.
3 Consta do relatório de revisão limitada das demonstrações financeiras da Encomind referentes ao exercício social de 2000, emitido pela Moore & Stephens, que
"Na
revisão dos lançamentos efetuados nesta conta [despesas com emissão de debêntures] constatamos o pagamento a diversos beneficiários sem nenhume relação com as
despesas de lançamento das debêntures e a outros não identificados". De forma semelhante, o fluxo de caixa relativo a essas despesas que foi elaborado pelos inspetores
da CVM revelou que "cerca de 25% do montante captado suscitavam dúvidas quanto à fidedigna destinação efetuada pelos administradores da Encomind ".
4 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com
clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor
adicionado. (os grifos são meus)
5 MARTINS, Fran. Direito Societário: estudos e pareceres, Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 117.
6 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Competência do Conselho de Administração para Autorizar a Doação de Bens ou Serviços pela Companhia. In:
Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São Saulo: Malheiros, 2009.
7 Neste ponto, chamo especial atenção para a comparação entre as demonstrações financeiras da Encomind referentes aos exercícios de 2001 e 2002 e, principalmente, para os livros societários (fls. 3.893 e 4.103-4.105, para as ações ordinárias; e fls. 3.923 e 4.098-4.101, para as preferenciais).
8 Embora não conste dos autos nenhum documento, ou informação, sobre a composição acionária da Encomind Engenharia, fato é que, em seus depoimentos, Hermes Bernardes Botelho, Antônio Teixeira Filho e Rodolfo Aurélio Borges de Campos afirmam que eram controladores indiretos da Encomind. Ademais, os formulários de informações anuais da Companhia sempre
indicaram estes três e Carlos Garcia Bernardes como controladores da Encomind Engenharia. Trata-se, portanto, de ponto incontroverso.
9 Especificamente em relação a fato relevantes que ostentam algum grau de incerteza quanto a sua realização, o então diretor Marcelo Fernandez Trindade assinalou, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 22/99, julgado em 16.8.2001, que "
O juízo do administrador é o mais sábio para atestar o momento em que se passa do campo da mera expectativa para o da possibilidade real sobre a efetivação de um negócio, de uma perda ou de um lucro, e a eventual incerteza quanto à concretização
final do evento não deve afastar o dever de informar, desde que, naturalmente, seja feita a ressalva quanto àquela incerteza" Por óbvio, esse juízo de relevância não cabe exclusivamente aos administradores, como reconheceu o então diretor relator em passagem do mesmo voto, ao consignar que "
Não se quer nem de longe negar que a CVM possa e deva julgar a qualidade da informação prestada, e o acerto ou o erro de sua retenção indevida ou divulgação açodada".
No mesmo sentido, cf. o voto do então diretor P
Oliva Marcílio de Sousa, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2006/4776, julgado em 17.1.2007, em que se lê: "deve-se notar que, embora a Instrução 358/02 atribua à administração da companhia aberta a definição do que seja informação relevante (ao Diretor de Relações com Investidores, mais precisamente), esse poder conferido à administração não é absoluto
".
10 Cf., nesta mesma linha, a decisão referente ao Processo Administrativo Sancionador n.o RJ2007/4685 (13.7.2010), reportando-se ao parecer da Procuradoria Federal Especializada (Memo/PFE-cvm/
GJU-4/no 012/08, de 8.4.2008).
11 De acordo com a tabela inserida no parágrafo 104 do relatório, somente o aumento de capital realizado em 4.11.2003 não foi subscrito pelos acionistas na exata proporção da participação de cada um deles no capital social. E, mesmo nesta operação que não contou com a participação de todos os acionistas, as variações foram inferiores à exigida pela Instrução CVM n.o 358/2002: a participação da Manacá, no capital votante, passou de 74,89% para 74,90%, a da Máster, de 12,55% para 14,03%, e a da Globalbank, de 12,55% para 11,06%.
12 Nesses papeis de trabalho, como apontado nas defesas, consta que os problemas decorreriam (também) do não acompanhamento do estoque no exercício anterior (encerrado em 31.12.2002) e que "
os pontos levantados (...) foram sanados " (fl. 3.323). De toda forma, e ainda que seja possível que – tal como mencionado na cópia de um dos papeis de trabalho juntada à fl. 3.322 – as análises que a auditoria fez em outras áreas, como a de custos, ou mesmo que, à medida que o ano foi passando, e que o auditor foi tomando conhecimento da realidade da entidade auditada, os problemas identificados foram efetivamente sanados; mas o fato é que, da análise dos documentos acostados nos autos, não me parece possível chegar à conclusão inequívoca de
que os problemas foram efetivamente sanados ao fim do exercício, quanto mais sobre a adequação destas outras análises. E digo isso simplesmente porque, nos autos, não há nada a demonstrar que elas efetivamente foram feitas.
13 Não há nos autos, os papéis de trabalho referentes ao estoque do exercício de 2004, constando só uma parte deles (fls. 3.477-3.535).
14 O almoxarifado, de acordo com os papeis de trabalho "
é de pequeno valor contábil e é composto de diversas pequenas peças de reposição
" (fl. 3.275).
15 Esta penalidade foi definida tomando por base o fato de, no presente caso, o acusado, por meio de uma só conduta, ter infringido o art. 153 da Lei n.o 6.404/1976 e os itens 34 e 41 do pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM n.o 183/1995, o que caracteriza concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal ("
Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
").
16 Esta penalidade foi definida tomando por base o fato de, no presente caso, o acusado, por meio de uma só conduta, ter infringido o art. 154, § 2o, "a" e o art. 117, § 1o, alíneas "a" e "f", todos da Lei n.o 6.404/1976, o que caracteriza concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, acima transcrito.
17 Na fixação do valor desta multa, considerou-se o valor do benefício econômico obtido (R$ 71 mil correspondente aos caminhões e R$ 350 mil correspondente às transferências), assim como a participação indireta de cada um dos acusados no capital da controladora diretamente beneficiada (25%).
18 Na fixação desta pena, considerou-se o fato de o acusado já ter sido condenado em outra oportunidade (Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2009/2610, julgado em 28.10.2010), ainda que a correspondente decisão não tenha transitado em julgado.
Declaração de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 12/05 realizada no dia 04 de setembro de 2012.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Declaração de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 12/05 realizada no dia 04 de setembro de 2012.

Eu acompanho o seu voto, senhor Presidente.
Luciana Dias
DIRETORA

31/32

Declaração de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 12/05 realizada no dia 04 de setembro de 2012.

Eu também acompanho o seu voto, Senhor Presidente.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Eu proclamo então o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
por absolvições, aplicação de penalidade de inabilitação e de multas pecuniárias individuais.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições ao
mesmo Conselho de Recursos.
Otavio Yazbek
PRESIDENTE

32/32